Tribunal: STM
Processo: 7000033-72.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INIMPUTABILIDADE PENAL. NÃO CONHECIDA. REJEIÇÃO MATÉRIA POR ESTAR IMBRICADA COM O MÉRITO DA CAUSA. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 202, 299, 117 C/C O § 2º E ART. 209, TODOS DO CPM. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. I. A autoria e a materialidade dos delitos em exame estão comprovadas nos autos, especialmente pelas provas testemunhais e imagens gravadas pelo sistema de segurança do Shopping e do Fórum local. II. Os delitos praticados pelo Réu foram devidamente comprovados mediante laudo pericial e provas testemunhais obtidas na fase investigatória e em juízo. Comprovada lesão aos bens jurídicos tutelados, por conseguinte, revestem-se de tipicidade formal e material. III. As condutas atribuídas ao Réu, na Denúncia, são previstas no art. 202 (embriaguez em serviço); no art. 299 (desacato a militar); no art. 177, § 2º (resistência mediante ameaça ou violência) e no art. 209 (lesões corporais), todos do Código Penal Militar. IV. Inexistem, nos autos, quaisquer provas de que tenha o Réu agido sob o manto do estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito ou outra causa supralegal de exclusão da ilicitude. V. Os peritos se manifestaram no sentido de que o Acusado estava prejudicado em sua capacidade de autodeterminação, o que, por si só, não é suficiente para excluir sua imputabilidade penal; no máximo, para atenuar a pena, nos termos do art. 48, parágrafo único, do Código Penal Militar. VI. Não restou demonstrada qualquer causa excludente de culpabilidade. Trata-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual a condenação imposta ao Réu deve ser mantida. VII. Negado provimento ao recurso. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000033-72.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE:
ADVOGADO(A): ALEXANDRE ZANETTI DE HOLLEBEN MELLO (OAB PR73667)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA, DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM
RAZÃO DA MATÉRIA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. OS MINISTROS
CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
NÃO CONHECIAM DA PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, DE
INIMPUTABILIDADE PENAL, POR SER MATÉRIA IMBRICADA COM O
MÉRITO DA CAUSA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA
MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS,
A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OS MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO
(REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS DAVAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER A CONDENAÇÃO
IMPOSTA PELO JUÍZO DA AUDITORIA DA 5ª CJM E FIXAR A PENA DO 2º TEN
R/2 EX EM 7 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, COMO
INCURSO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 202, 299, 177 E 209, C/C O "CAPUT" DO
ARTIGO 79, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO
ART. 84 DO REFERIDO CÓDIGO CASTRENSE, COM A OBSERVÂNCIA DAS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNAVAM AO JUÍZO DE
ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA,
NOS TERMOS DO ART. 611 DO REFERIDO ESTATUTO PROCESSUAL, O
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM CASO DE CUMPRIMENTO
DA PENA, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO
PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO
CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000033-72.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE:
ADVOGADO(A): ALEXANDRE ZANETTI DE HOLLEBEN MELLO (OAB PR73667)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA
EM
RAZÃO
DA
MATÉRIA.
REJEIÇÃO
POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INIMPUTABILIDADE PENAL.
NÃO CONHECIDA. REJEIÇÃO MATÉRIA POR ESTAR IMBRICADA
COM O MÉRITO DA CAUSA. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 202,
299, 117 C/C O § 2º E ART. 209, TODOS DO CPM. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A autoria e a materialidade dos delitos em exame estão comprovadas nos
autos, especialmente pelas provas testemunhais e imagens gravadas pelo
sistema de segurança do Shopping e do Fórum local.
II. Os delitos praticados pelo Réu foram devidamente comprovados mediante
laudo pericial e provas testemunhais obtidas na fase investigatória e em juízo.
Comprovada lesão aos bens jurídicos tutelados, por conseguinte, revestem-se de
tipicidade formal e material.
III. As condutas atribuídas ao Réu, na Denúncia, são previstas no art. 202
(embriaguez em serviço); no art. 299 (desacato a militar); no art. 177, § 2º
(resistência mediante ameaça ou violência) e no art. 209 (lesões corporais),
todos do Código Penal Militar.
IV. Inexistem, nos autos, quaisquer provas de que tenha o Réu agido sob o
manto do estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever
legal, exercício regular de direito ou outra causa supralegal de exclusão da
ilicitude.
V. Os peritos se manifestaram no sentido de que o Acusado estava prejudicado
em sua capacidade de autodeterminação, o que, por si só, não é suficiente para
excluir sua imputabilidade penal; no máximo, para atenuar a pena, nos termos
do art. 48, parágrafo único, do Código Penal Militar.
VI. Não restou demonstrada qualquer causa excludente de culpabilidade. Trata-
se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual a condenação
imposta ao Réu deve ser mantida.
VII. Negado provimento ao recurso. Decisão por maioria.
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defesa, de
incompetência absoluta em razão da matéria, por falta de amparo legal. Os ministros
CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não
conheciam da preliminar, suscitada pela defesa, de inimputabilidade penal, por ser matéria
imbricada com o mérito da causa. Em seguida, no mérito, por maioria, em negar provimento
ao Apelo Defensivo, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença condenatória.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída contra a
Sentença proferida Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), prolatada nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000123-95.2021.7.05.0005 que condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de detenção, com a concessão do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e com o regime inicial aberto, pela prática dos delitos elencados no art. 202
(embriaguez em serviço); no art. 299 (desacato a militar); no art.177, § 2º (resistência
mediante ameaça ou violência) e com o art. 209 (lesões corporais), todos do CPM.
O MPM, em 15/7/2021, com fundamento no Auto de Prisão em Flagrante
(APF) nº 7000064-10.2021.7.05.0005, denunciou o Réu pela prática dos seguintes atos
delituosos (APM nº 7000123-95.2021.7.05.0005, evento 1, DENÚNCIA1):
O [...] foi escalado para o serviço de médico de sobreaviso ao Posto Médico da Guarnição de
Cascavel/PR, com início às 22 h do dia 30 de abril de 2021 e encerramento às 7 h do dia 1º de
maio de 2021 (Evento 1, fl. 07), devendo permanecer disponível para ser acionado em caso de
necessidade.
No dia 30 de abril de 2021, o [...] deslocou-se até o Shopping JL, em Cascavel/PR, onde
consumiu bebidas alcoólicas na praça de alimentação, na companhia do Cap ROBERTO DA
CRUZ SENNA FILHO, entre as 20h42min até as 22h31min, conforme se verifica das imagens
das câmeras de segurança (Evento 28).
Às 22h46min, as câmeras de segurança do Shopping JL mostram o [...] conversando com um
vigilante. O segurança SILMAR DOS SANTOS relatou que o [...] insistia que precisava entrar
no shopping para prestar um serviço o que não foi autorizado, pois o shopping estava fechado
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e o suposto serviço não foi confirmado.
Às 23h25min, na área das docas, as câmeras de vigilância mostram o vigilante SILMAR e o
bombeiro civil MATHEUS VINÍCIUS VLOCH tentando convencer o réu a se retirar do local,
pois o shopping já estava fechado e o suposto serviço não foi confirmado. O [...] não aceitou a
recomendação, sentou-se na mureta das docas e chutou com os dois pés a motocicleta do
bombeiro civil MATHEUS, derrubando-a no chão.
O [...] foi imediatamente contido pelos funcionários do shopping que acionaram a Polícia
Militar, uma vez que o bombeiro civil pretendia registrar a ocorrência, pois a sua motocicleta
havia sido danificada em razão da atitude do denunciado.
Os Soldados Policiais Militares BRUNO EMMANUEL DO PRADO GIRARDELI e JHONY
MOREIRA ESPÍNDOLA conduziram o [...] até o Fórum de Cascavel para a confecção do
Termo Circunstanciado, aonde chegaram por volta das 23h54.
As câmeras de vigilância do fórum (Evento 29 do APF), mostraram que o [...] estava agitado e
por três vezes tentou entrar na sala onde estava sendo ouvido o bombeiro civil MATHEUS. Os
policiais militares o advertiram por várias vezes para que permanecesse sentado até ser
chamado, mas o [...] passou a desacatá-los dizendo: “vocês são uns bosta, soldadinhos de
merda, vai tomar no cu seus filhos da puta”.
Ato contínuo, o [...] foi na direção do vigilante do fórum – EDILSON GROTT e tentou agredi-
lo, sendo imediatamente contido pelos Policiais Militares e vigilantes. Durante a imobilização,
o [...] resistiu com chutes, tendo atingido e lesionado o joelho esquerdo do Sd PM
ESPINDOLA.
O [...] foi algemado e levado para a área externa do fórum, onde continuou desacatando os
policiais com as seguintes frases, registradas em vídeo (Evento 1, doc 2, do APF):
“[...] parando essa bosta, você é um merda do caralho, você não aguenta um segundo
comigo, seu filho da puta.”
Diante do ocorrido, os Policiais Militares fizeram contato com seus superiores e decidiram
conduzir o [...] até a Delegacia de Polícia, quando foi verificado que o acusado era Oficial do
Exército Brasileiro. O Superior de Dia da guarnição de Cascavel foi acionado e acompanhou
os procedimentos realizados na Delegacia e a posterior lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante Delito na 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada.
Os danos causados na motocicleta pertencente a MATHEUS foram avaliados em R$ 473,54
(quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) (Evento 28, fls. 116-124).
O Sd PM ESPÍNDOLA foi submetido ao exame de lesões corporais, tendo o Sr Perito descrito
a lesão sofrida pelo militar como sendo “equimose irregular violácea localizada em região
anterior de joelho esquerdo, medindo 3,0 cm em sua maior extensão. Pequeno edema em
joelho esquerdo.” (Evento 28, fls. 127-129, do APF).
Demonstrado está que o [...], dolosamente, embriagou-se durante o cumprimento do serviço
de escala de médico de sobreaviso e, estando de serviço, danificou uma motocicleta,
desacatou policiais militares e lesionou o joelho de um policial militar com chutes ao resistir a
sua imobilização.
Assim agindo, o denunciado violou os comandos normativos inscritos no Código Penal
Militar, no artigo 202, consistente no crime de EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO, pois embriagou-
se durante o serviço de escala ao ingerir bebida alcoólica no shopping; no artigo 259,
consistente no crime de DANO SIMPLES, por ter inutilizado a motocicleta de MATHEUS ao
derrubá-la no chão; no artigo 299, consistente no crime de DESACATO A MILITAR, por ter
desacatado com palavras de baixo calão e depreciativas os policiais militares que estavam no
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exercício de função de natureza militar e no artigo 177 combinado com o seu §2o, consistente
no crime de RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA por opor-se, com o uso de
violência, à ação de imobilização dos policiais militares, que agiram para evitar que o
denunciado agredisse terceira pessoa, devendo ser cumulada a pena prevista para o crime de
LESÕES CORPORAIS (artigo 209), uma vez que da conduta do denunciado resultaram lesões
corporais no Sd PM ESPÍNDOLA.
O crime de EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO é crime militar, subsumindo-se à hipótese descrita
no artigo 9º, inciso I do Estatuto Penal Castrense.
Os demais crimes também devem ser considerados militares, pois praticados por militar em
serviço de escala de médico de sobreaviso, ainda que fora do lugar sujeito a administração
militar, ajustando-se à hipótese descrita no artigo 9o, inciso II, alínea "c" do Código Penal
Militar.
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente DENÚNCIA, com a
citação do acusado, como incurso nas sanções dos artigos 202, 259, 299 e 177 combinado
com o seu § 2º todos do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar, sob pena de
revelia, inquirindo-se os ofendidos e as testemunhas abaixo nomeados.
A Denúncia foi recebida em 21/7/2021 (APM nº 7000123-95.2021.7.05.0005,
evento 1, doc. 2) e o Acusado foi regularmente citado em 4/8/2021 (APM nº 7000123-
95.2021.7.05.0005, evento 14, doc. 2).
Os
ofendidos
MATHEUS VINÍCIUS VLOCH
(APM
nº
7000123-
95.2021.7.05.0005, evento 1, fls. 21-22); Sd PM JHONY MOREIRA ESPÍNDOLA, servindo
no 6º Batalhão da Polícia Militar, Cascavel/PR (APM nº 7000123-95.2021.7.05.0005, evento
28, fls. 125-126); Sd PM BRUNO EMMANUEL DO PRADO GIRARDELI, servindo no 6º
Batalhão da Polícia Militar, Cascavel/PR (APM nº 7000123-95.2021.7.05.0005, evento 1, fls.
17-19) foram ouvidos.
As testemunhas Cap ROBERTO DA CRUZ SENNA FILHO, servindo no
Comando da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, Cascavel/PR (APM nº 7000123-
95.2021.7.05.0005, evento 28, fls. 141-142); SILMAR DOS SANTOS (APM nº 7000123-
95.2021.7.05.0005, evento 28, fls. 143-145); Cb PM ORLEI ABEL MELO, servindo no 6º
Batalhão da Polícia Militar, Cascavel/PR (APM nº 7000123-95.2021.7.05.0005, Evento 28,
fls. 132-133); EDILSON GROTT DE ARRUDA (APM nº 7000123-95.2021.7.05.0005,
evento 1, fls. 15-16); VALDIR ORTIZ DE PAULA (APM nº 7000123-95.2021.7.05.0005,
evento 28, fls. 150-151); Cap FELIPE REICHERT, servindo no 33º Batalhão de Infantaria
Mecanizado, Cascavel/PR (APM nº 7000123-95.2021.7.05.0005, evento 1, fls. 13-14) foram
inquiridas, conforme a Ata de Audiência (APM nº 7000123-95.2021.7.05.0005, eventos 42 e
61).
O Réu foi interrogado, em Juízo, em 23/3/2022 (APM nº 7000123-
95.2021.7.05.0005, evento 78).
Encerrada a instrução processual, a Defesa, em 25/3/2022, opôs exceção de
incompetência e incidente de insanidade mental, respectivamente, Processo nº 7000043-
97.2022.7.05.0005 e Processo nº 7000042-15.2022.7.05.0005, apensos aos autos principais
(APM nº 7000123-95.2021.7.05.0005, eventos 83 e 109).
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o Conselho Especial de Justiça, por unanimidade, indeferiu a
exceção de incompetência por falta de amparo legal.
No incidente de insanidade mental, o laudo pericial concluiu que o Acusado
estava prejudicado em sua capacidade de autodeterminação, o que, por si só, não é suficiente
para excluir sua imputabilidade penal, no máximo, para atenuar a pena, nos termos do art. 48,
parágrafo único, do Código Penal Militar.
A seguir, o Parquet apresentou suas alegações finais escritas, requerendo fosse
Denúncia julgada procedente em todos os seus termos.
Em 19/4/2022, o Conselho Especial de Justiça, por unanimidade, INDEFERIU
o r. pleito defensivo por falta de amparo legal (APM nº 7000123-95.2021.7.05.0005, evento
137).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa constituída nada requereram.
Em complementação às Alegações Escritas, a Defesa argumentou que:
[...] na remota hipótese das preliminares e teses de mérito anteriormente arguidas não serem
acolhidas por este conselho de sentença, o que evidentemente não se espera, a Defesa passa a
discorrer sobre as penas a serem aplicadas ao Acusado.
Ínclitos Julgadores, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando que todas as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69, do CPM, são favoráveis ao acusado, requer-se
que a pena base seja fixada no mínimo legal.
Já em relação a segunda fase da dosimetria da pena, verificamos que inexistem agravantes a
serem levadas em consideração. Por sua vez, a defesa postula para que as atenuantes
previstas no art. 72, inciso III, alíneas b e d sejam reconhecidas, tendo em vista que o acusado
confessou espontaneamente os fatos mencionados na denúncia, assim como pagou à vítima
Matheus Vinicius Vloch todos os danos materiais que foram ocasionados na motocicleta,
conforme comprovante de transferência de seq. 129.
Por fim, em relação a última fase da dosimetria da pena, inexistem causas de aumento e
diminuição de pena, motivo pelo qual requer que as penas dos delitos imputados ao acusado
sejam fixadas todas no patamar mínimo legal, por ser medida de JUSTIÇA! (Evento 158).
O Conselho Especial de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena unificada de 1 (um)
ano e 2 (dois) meses de detenção, como incurso nas sanções dos arts. 202 (quatro meses), 299
(quatro meses), 177 (quatro meses) e 209, caput, (dois meses) todos do Código Penal Militar,
com aplicação da minorante da semi-imputabilidade para todos os crimes. O Réu foi
absolvido quanto ao crime de dano (Eventos 197 e 198).
A Sentença foi publicada em 30/11/2022 (APM nº 7000123-95.2021.7.05.0005,
evento 198) e transitou em julgado para o MPM em 5/12/2022 (APM nº 7000123-
95.2021.7.05.0005, eventos 200 e 202).
É importante destacar que, no que tange à imputação do crime de dano, previsto
no art. 259, caput, do Código Penal Militar, o Conselho, por unanimidade, decidiu absolver o
Acusado, posto que o fato não consubstancia infração penal, na dicção do art. 439, alínea b,
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPPM.
Irresignada, a Defesa, interpôs Recurso de Apelação em 5/12/2022, visando à
reforma da decisão a quo, repisando os argumentos trazidos em alegações escritas.
Em síntese, requer o reconhecimento da inimputabilidade do Réu, da
atipicidade do crime de embriaguez em serviço por ausência de embriaguez e por não estar o
Acusado em serviço; a desclassificação do crime de lesão corporal leve para lesão corporal
culposa; e a aplicação das atenuantes previstas no art. 72, inciso III, alíneas b e d, do Código
Penal Militar (APM nº 7000123-95.2021.7.05.0005, evento 204).
O MPM, em Contrarrazões apresentadas, em 13/1/2023, reforça os argumentos
apresentados no Juízo a quo, pleiteando o desprovimento do Apelo defensivo (APM nº
7000123-95.2021.7.05.0005, evento 210).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), por intermédio de Parecer
subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se no
seguinte sentido:
[...] Retornando à apreciação do fato que é objeto deste Parecer, cabe ressaltar que o então
[...] estava de Sobreaviso ao Posto Médico da Guarnição, e portanto inexistia obrigatoriedade
de permanecer na Unidade Militar, tanto que não foi denunciado pela prática do delito
inscrito no art. 195 do Digesto Criminal Castrense (abandono de posto).
Quanto aos delitos de desacato a militar, lesão corporal e resistência mediante violência, o
militar federal, em tese, os praticou no Fórum de Cascavel, ou seja, lugar não sujeito à
administração militar.
Motivos expostos, é o parecer pelo provimento parcial do apelo, reformando a Sentença
hostilizada, com vistas a decretar a incompetência da JMU.
Todavia, caso esse Eg. STM reconheça a competência da Justiça Militar da União, há
provas suficientes para condenar [...] apenas pelo crime de lesão corporal dolosa, uma vez
que entendemos que o delito de embriaguez em serviço só se aperfeiçoa quando o militar
está escalado de serviço, notadamente em lugar sujeito à administração militar (Evento 6,
PARECER1). (Grifo nosso)
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido.
1. PRELIMINARES
1.1 Preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa argui a incompetência absoluta da Justiça Militar da União por
suposta violação das normas que delimitam a competência em razão da matéria.
Destarte, traz à colação o entendimento sumulado pelo Tribunal Superior do
Trabalho no verbete 428, segundo o qual considera-se em sobreaviso o empregado que, à
distância é submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados,
permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o
chamado para o serviço no momento de descanso.
Nesse ponto, cabe salientar que os militares são regidos pela Lei nº 6.880, de 9
de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares) e, não pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), portanto inaplicável o referido verbete ao caso concreto.
Em síntese, a Defesa assevera que o Acusado não se encontrava em serviço no
momento em que transcorreram os fatos, o que, por si só, retiraria a competência desta
Justiça Especializada para a apuração e julgamento das condutas delitivas, pois não estariam
abarcadas pelas hipóteses enumeradas no art. 9º do CPM.
Aduz que, a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel/PR também apura os
fatos, motivo pelo qual há conflito positivo de competência.
Afirma que, por se tratar de norma de ordem pública, a violação não será
admitida, tampouco poderá ser relevada, entretanto pode ser arguida a qualquer tempo no
processo, pois não há preclusão.
Assevera que, independentemente dos prazos previstos no CPPM para arguição
da exceção de incompetência, não há dúvidas de que este Tribunal pode e deve analisar a
matéria arguida, apesar de ter sido julgada a exceção de incompetência (Processo nº
7000043-97.2022.7.05.0005) oposta pelo Acusado.
Sobre a matéria competência, Guilherme de Souza Nucci em sua obra Código
de Processo Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p.
126, conceitua:
[...] Chama-se absoluta a hipótese de fixação da competência que não admite prorrogação,
isto é, deve o processo ser remetido ao juiz natural determinado por normas constitucionais ou
processuais penais, sob pena de nulidade do feito. Encaixam-se nesse perfil a competência em
razão da matéria (ex federal ou estadual; cível ou criminal; matéria criminal geral ou
especializada, como a militar etc.) [...].
In casu, trata-se de matéria apreciada na Exceção de Incompetência (Processo
nº 7000043-97.2022.7.05.0005) oposta perante o Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM).
Da decisão terminativa (APM nº 7000123-95.2021.7.05.0005, evento 137,
DEC1) proferida, destaca-se os seguintes trechos:
Vistos e examinados estes autos de exceção de incompetência de Juízo, tem-se que os mesmos
dizem respeito à Ação Pena Militar nº 7000123-95.2021.7.05.0005, autuada em desfavor do
[...].
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos que o acusado estava escalado para o serviço de médico de sobreaviso ao
Posto Médico da Guarnição de Cascavel-PR das 22 horas do dia 30.04.2021 até às 07 horas
do dia 1º de maio de 2021. De acordo com câmeras de circuito fechado de TV, após ingerir
bebidas na praça de alimentação do Shopping JL Cataratas, na cidade de Cascavel-PR, no
dia 30.04.2021, das 20h42min a 22h31min, o acusado teria forçado a entrada naquele
estabelecimento comercial e chutado com os dois pés a motocicleta do bombeiro civil
MATHEUS VINICIUS VLOCH, derrubando-a no chão e causando danos a mesma.
Após a contenção do acusado, este foi levado para o fórum da cidade de Cascavel-PR pelos
policiais militares, Sd PM BRUNO EMMANUEL DO PRADO GIRARDELI e Sd PM JHONY
MOREIRA ESPÍNDOLA, local em que foi lavrado o respectivo Termo Circunstanciado.
Naquele local, no entanto, teria o acusado desacatado os policiais militares, proferindo contra
estas palavras de baixo calão. Teria, ainda, causado lesão corporal no Sd PM ESPÍNDOLA,
eis que, ao tentar se desvencilhar, chutou o joelho deste policial. Por fim, teria tentado agredir
o vigilante do fórum, Sr. EDILSON GROTT.
Por ocasião da análise do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000064-10.2021.7.05.0005, este
juízo, atendendo ao requerimento ministerial, reconheceu a incompetência desta Justiça
Especializada para a apreciação dos fatos envolvendo o acusado e o vigilante do Fórum da
Comarca de Cascavel-PR, com fulcro no art. 146 do CPPM (evento 43). Em outro Decisum, a
exordial acusatória foi recebida, visto que o acusado estava incurso, em tese, nos delitos
insculpidos nos arts. 202, 259, 299, 177, caput, c/c § 2º c/c art. 209, caput, tudo do CPM
(evento 45). Foi, então, autuada a APM nº 7000123-95.2021.7.05.0005.
Não obstante, a digna Defesa Constituída requer a declaração de incompetência absoluta da
Justiça Militar da União. Adentrando ao meritum causae, em síntese, assevera que o acusado
não se encontrava em serviço no momento da ocorrência dos fatos, o que por si só retiraria a
competência desta Justiça Especializada para a apuração e julgamento das condutas, uma vez
que não encontram-se 2ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel-PR também apura os fatos,
ao que pretende suscitar o conflito positivo de competência (evento 1).
O digno Parquet Castrense assevera que se trata de fato afeito a esta Justiça Especializada,
eis que encontram-se presentes as hipóteses previstas no art. 9º, I e II do CPM, ou seja,
tratam-se de crimes militares. Requer que a questio seja submetida ao Conselho Especial de
Justiça e que seja oficiado o 2º Juizado Especial Criminal de Cascavel sobre a tramitação
deste feito (evento 8).
Esses os fatos.
Em que pesem as respeitáveis considerações apresentadas, não assiste razão à operosa Defesa
constituída.
Análise perfunctória dos autos mostra que, diversamente do afirmado pela il. Defesa
constituída, não tramita nenhuma apuração dos fatos destes autos na colenda 2ª Vara
Criminal de Cascavel-PR.
Essa constatação decorre da r. decisão daquele Juízo em 27.07.2021 (evento 83, item 3, fls.
94/95 dos autos principais). Naquela peça foi determinado arquivamento parcial do Termo
Circunstanciado e imediata remessa do mesmo ao colendo 2º JEC de Cascavel-PR.
Seguindo adiante, o cerne da argumentação defensiva de se tratar de crimes de natureza
comum reside em considerar que o réu não estava em serviço por ocasião dos fatos imputados
na denúncia. Ora, tal afirmação é de todo equivocada.
O Regulamento Interno e dos Serviço Gerais do Exército (R-1), 19 de dezembro de 2003,
estabelece em seu art. 188 (antigo art. 185) que serviço de escala é todo aquele não atribuído
permanentemente à mesma pessoa ou fração de tropa. E no art. 191 (antigo art. 188) prevê
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o médico pode concorrer à escala de serviço de dia ou de sobreaviso.
A escala de serviço juntada no IPM, evento 1, item 1, p. 8 (ou evento 112. item 2 deste FO),
confirma que o então [...] estava de serviço como Médico de Sobreaviso ao Posto Médico da
Guarnição (PMGu).
As Normas Gerais de Ação do Posto Médico da Guarnição de Cascavel (PMGu/CSC)
estabelecem no item 1.1. o expediente diário (evento 28, item 2, p. 12 do APF) e a Carta de
Serviços de evento 28, item 2, p. 32 do APF descreve o sobreaviso médico no item 5. Ambos
confirmam que tal serviço, nos dias úteis, durava das 22 horas do dia anterior até às 07
horas do dia posterior.
As mesmas NGA acima preveem no seu primeiro Capítulo, item 1.1., primeiro parágrafo, que
o Posto Médico da Guarnição deve funcionar 24h por dia, em turnos ininterruptos.
É certo que o serviço do réu teve início em um dia útil - 30.04.2021, sexta-feira -, findando no
dia 1º.05.2021, um sábado.
Também é certo que a denúncia descreve que o réu estava na praça de alimentação do
Shopping das 20h42min até 22h31min daquele dia 30.04.2021, conforme filmagens do local
(evento 28 do APF). E ele consumiu bebida alcoólica até o momento de sua saída do local,
conforme mesmas imagens.
Logo, resta claro como a luz meridiana que todos os fatos imputados na denúncia tiveram
lugar enquanto o então [...] cumpria serviço de escala como Médido de Sobreaviso ao
PMGu.
Portanto, configuram em tese crime militar da competência da Justiça Militar da União.
Ad argumentandum, tampouco haveria falar em conflito de competência.
Repita-se que ora tramita no c. 2º JEC de Cascavel-PR única e exclusivamente um Termo
Circunstanciado da ocorrência policial, conforme mencionado no despacho retro e como pode
ser visto no evento 83, item 3, fl. 110, dos autos principais (evento 10).
A situação do referido TC, no Juízo onde tramita atualmente, era que o il. Parquet Estadual
ofereceu ao indiciado acordo de não persecução penal (ANPP), não havendo denúncia
recebida naquele feito de caráter pré-processual.
Não bastasse, chega agora aos autos informação de que aquele Juizado Especial arquivou o
TCO. Isso em razão de tramitar nesta Auditoria processo relativo aos mesmos fatos (FO,
evento 120).
Destarte, é induvidoso não haver conflito de competência.
Isto posto e tendo em vista tudo mais que dos autos consta, DECIDE o Conselho Especial de
Justiça, por unanimidade, INDEFERIR o r. pleito defensivo por falta de amparo legal.
Anote-se, ainda, que o Jurista Esdras dos Santos Carvalho, em sua obra O
Direito Processual Penal Militar – Numa visão Garantista, Rio de Janeiro Editora Lumen
Juris. 2010. p. 95, explicita:
4.4.3 Competência. Delito praticado por militar das Forças Armadas contra militar estadual
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda no que concerne aos problemas sobre a competência da Justiça Militar da União e da
Justiça Militar dos estados nos caso de delito praticado por militar das Forças Armadas fora
das atribuições institucionais militares e contra policial militar da corporação estadual em
atividade policial militar, entendeu o STF ser a Justiça estadual incompetente para conhecer e
processar o feito visto que aa Constituição Federal delimitou a competência da Justiça
castrense estadual para processar e julgar somente os militares dos estados (art. 125,
parágrafo 4.o, da CF), consoante se pode aferir no julgado a seguir:
‘EMENTA: ”HABEAS CORPUS”-CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPROPRIO –
INFRAÇÃO PENAL PRATICADA POR MILITAR FORA DE SERVIÇO CONTRA
POLICIAL MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE - INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR – PEDIDO DEFERIDO.
OS CRIMES DE RESISTÊNCIA. LESÕES CORPORAIS LEVES E DESACATO
QUALIFICAM-SE COMO DELITOS MILITARES EM SENTIDO IMPRÓPRIO.
O ordenamento positivo, ao dispor sobre os elementos que compõem a estrutura típica
do crime militar (“essentialia delicti), considera, como ilícito castrense, embora em
sentido impróprio, aquele que, previsto no Código Penal Militar – e igualmente
tipificado, com idêntica definição, na lei penal comum (RTJ 186/252-253) –, vem a ser
praticado “por militar em situação de atividade (...) contra militar na mesma situação
(...)” (CPM, art. 9º, II, “a”).
A natureza castrense do fato delituoso – embora esteja ele igualmente definido como
delito na legislação penal comum – resulta da conjugação de diversos elementos de
configuração típica, dentre os quais se destacam a condição funcional do agente e a do
sujeito passivo da ação delituosa, descaracterizando-se, no entanto, ainda que presente
tal contexto, a índole militar desse ilícito penal, se o agente não se encontrar em
situação de atividade. Hipótese ocorrente na espécie, eis que os delitos de resistência,
lesões leves e desacato teriam sido cometidos por sargento do Exército (fora de serviço)
contra soldados e cabos da Polícia Militar (em atividade).’
Por fim, convém ressaltar que o Juizado Especial arquivou o TCO, em razão de
tramitar na Justiça Militar da União processo relativo aos mesmos fatos.
Desse modo, não restam dúvidas quanto à competência da Justiça Militar da
União para julgamento do feito.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência
absoluta em razão da matéria arguida pela Defesa por falta de amparo legal.
1.2 Preliminar de inimputabilidade penal imputada ao Réu suscitada pela
Defesa.
No tocante ao reconhecimento da inimputabilidade penal do Réu prevista no art.
48 do Código Penal Militar, bem como da perícia realizada no Incidente de Insanidade
Mental de nº 7000042-15.2022.7.05.0005, tudo constitui matéria imbricada com o próprio
mérito da causa, razão pela qual não deve ser conhecida como preliminar, nos termos do § 3º
do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte Castrense.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de
inimputabilidade penal imputada ao Réu suscitada pela Defesa.
2. MÉRITO
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vencida as Preliminares, quanto ao mérito, o Recurso deve ser desprovido.
A Defesa quanto ao mérito pleiteia o reconhecimento da inimputabilidade do
Réu, da atipicidade do crime de embriaguez em serviço por ausência de embriaguez e por não
estar o Acusado em serviço; a desclassificação do crime de lesão corporal leve para lesão
corporal culposa; e a aplicação das atenuantes previstas no art. 72, inciso III, alíneas b e d, do
Código Penal Militar.
2.1 Autoria e materialidade
A autoria e a materialidade dos delitos em exame estão comprovadas nos autos,
especialmente, pelas provas testemunhais e imagens gravadas pelo sistema de segurança do
Shopping e do Fórum local.
Nessa senda, cabe destacar os trechos das inquirições transcritos na r. Sentença
(APM nº 7000123-95.2021.7.05.0005, eventos 198, SENT1), in verbis:
Ofendido Sr. MATHEUS VINÍCIUS VLOCH
No APF (evento 1, item 1, pag. 22/23)
Questionado acerca dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência n°. 2021/446926, desta
data, envolvendo o [...], relatou que, por volta das 23:15h, estava nas docas do Shopping JL,
quando visualizou o [...] conversando com o vigia do local; que ouviu o [...] se passar por
prestador de serviço, alegando de modo desconexo que realizaria serviços médicos dentro do
Shopping, em alguma loja que não sabia identificar; que o [...] sentou no local pertencente ao
vigia, agindo de modo inconveniente, mexendo no computador e celular; que às 23:30h,
momento em que as docas fecham, solicitou ao [...] que se retirasse do local, pois o Shopping
JL estava fechado desde as 22h; que o ofendido, o vigia e o [...] se dirigiram à saída das
docas; que neste momento o [...], de forma repentina, após visualizar a motocicleta Honda
CB300, pertencente ao ora ofendido, aproximou-se e desferiu um chute no veículo, como ato
de vandalismo, vindo à derrubá-lo; que, após tal fato, o ofendido e o vigia do local tentaram
conter o [...], que reagiu de modo agressivo, xingando, desferindo socos, chutes e pontapés;
que os outros vigias do Shopping, ao visualizarem o ocorrido, se aproximaram do local; que o
[...] se sentiu intimidado com a chegada dos demais e se manteve no local de forma inquieta;
que, neste momento, o ofendido acionou a polícia militar; que após a chegada da equipe
policial, o ofendido se identificou e acompanhou a ação da polícia; que o [...], durante a
abordagem policial, falava de forma tranquila, porém, ainda desconexa; que, na sequência,
deslocaram-se ao Fórum; que, ao chegar no Fórum, o ofendido entrou na sala de oitiva; que
durante a oitiva do ofendido, o [...] tentou, por três vezes, adentrar na referida sala, sendo na
última reprimido pelo policial responsável por redigir o depoimento; que, enquanto estava
depondo, ouviu barulhos e gritos do [...] xingando a equipe policial na antessala; que o [...]
mandou os policiais "tomarem no cu", além de ter proferido outras agressões verbais; que
não chegou a visualizar as vias de fato; que, ao sair da sala, já visualizou o [...] algemado,
porém, ainda agredindo verbalmente os policiais; que o [...] disse aos soldados da PM para
"baterem continência" para ele; que os policiais chamaram reforço e após a chegada da
equipe, o [...] se identificou como Oficial do Exército Brasileiro; que a equipe policial chegou
a confirmar a identificação; que, após isso, os policiais se deslocaram para a 15º DP,
conduzindo o [...]; que, em seguida. foi dispensado pelos policiais. Questionado se o [...]
apresentava sinais de embriaguez, respondeu que o mesmo estava alterado e perturbado,
porém não apresentava odor de bebida alcoólica, parecendo que estava drogado. Por fim,
relatou acreditar que gastará aproximadamente mil reais para realizar o conserto de sua
moto.” (Grifos nossos);
Em juízo (evento 40, item 2, 3)
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Que no dia 30 de Abril de 2021, estava de plantão do Shopping JL; que trabalhava como
bombeiro civil no shopping; que o shopping fechava às 22h 00min; que teve contato com o
acusado após as 22h00min; que das 22h00min até as 23h30min, quando o shopping já está
fechado todos os prestadores de serviço entram para realizar os serviços necessários. Foi
chamado até a doca a onde relataram que havia um prestador de serviço que não tinha
autorização para entrar e foi averiguar a informação. Confirmando que o prestador de
serviço realmente não tinha autorização, ao se depararem com o [...], este insistia para entrar,
dizendo que teria de realizar um serviço em uma loja, porém não fazia referencia ao nome da
loja e nem o tipo de serviço a ser realizado, apenas se identificava com prestador de serviço e
queria entrar no shopping; que não apresentou nenhum documento de identificação, e as suas
falas estavam baste desconexas, não falava coisa com coisa, estava fora de si; que não se
lembra se o acusado usava mascara; que não sentiu cheiro de álcool, mas visivelmente o
acusado estava sob o efeito de algum entorpecente, já que a sua fala estava desconexa e
estava muito agitado; que as 23h e 30min a doca fecha por motivos de segurança não é
permitido a entrada de ninguém. E pediram para o [...] se retirar, porém o acusado sem
motivo aparente foi e derrubou uma moto, que pertencia ao depoente, que havia acabado de
começar o plantão de serviço. Por conta da condição do acusado foi solicitada a presença da
Polícia Militar para registar um boletim de ocorrência; que estavam tentando convencê-lo a
sair do shopping, e informaram que se ele realmente fosse prestador de serviço teria de vir no
dia posterior e falar com a administração e solicitar uma liberação para poder entrar no
shopping após o fechamento, mas o acusado insistia em ficar. No momento em que estavam
tentando convence-lo, o acusado saiu rapidamente e derrubou a moto; que o acusado
derrubou a moto propositalmente; que ele estava agitado e nervoso; que o acusado não
comentou que era militar e nem que era médico; que o acusado apenas falava que teria de
realizar um serviço dentro do shopping; que não chegou a notar a presença do acusado dentro
da praça de alimentação do shopping; que no momento em que o acusado derrubou a moto
estava presente o outro ofendido Sr. SILMAR, que era o segurança do local; que foi o SILMAR
que o chamou para poder liberar o prestador de serviço, já que é função do bombeiro liberar
os prestadores de serviço; que teve prejuízos com a moto. Na queda foi quebrado o pisca, teve
ainda o guidão entortado, maçaneta da embreagem foi quebrada; que o acusado não o
procurou para tentar ressarcir o prejuízo com a moto; que o orçamento ficou em torno de
R$ 470,00; que quem aparece no vídeo, sentado próximo ao computador é o vigia, SILMAR;
que a pessoa que aparece ao fundo é o acusado; que ao chegar no fórum foi até a sala da
oitiva prestar o seu depoimento ao escrivão, quando o acusado tentou invadir a sala e foi
impedido pelos policiais. O acusado voltou a invadir a sala pela segunda vez, e na terceira
tentativa o escrivão interferiu para que o retirassem, e foi dando continuidade ao seu
depoimento; que ouviu muita agitação na parte externa, ao finalizar o seu depoimento saiu da
sala e observou o acusado algemado, gritando e xingando os policiais de merda, filha da
puta. Dizia ainda para os policiais que eles eram soldados de merda e ordenava para que os
policiais prestassem continência; que depois de algemado o acusado disse que era Tenente;
que não viu o momento em que o acusado foi imobilizado, pois estava na sala de oitivas
prestando o seu depoimento, e ao terminar seu depoimento o acusado já encontrava
algemado; que mesmo algemado o acusado estava bastante nervoso e xingava os policiais;
que o acusado não parecia estar em seu juízo normal, estava bastante agitado e inquieto; que
às vezes o acusado ficava calmo, mas voltava a ficar nervoso rapidamente; que no Fórum o
acusado ficava calmo e voltava a ficar nervoso; que o acusado não estava conseguindo nem
abrir o celular, e depois derruba a moto. Quando ele foi para o lado do carro, nós o
seguramos; que o acusado estava tentando agredi-los, mas apenas o seguraram e o
mantiveram no chão; que antes do acusado derrubar a moto estavam tentando convencê-lo a
sair, até sinalizou com o braço a saída, e parecia estar tudo bem, porém sem motivo aparente
o acusado derrubou a motocicleta; que presenciou a situação mostrada no vídeo a onde o
acusado xinga os policiais militares; que o acusado xingava os Polícias Militares; que o
acusado não sabia que a motocicleta era sua; que o Shopping no qual trabalhava fecha às
22h00min e nenhuma loja fica aberta ao público; que ao dar 22h00min as pessoas que estão
no piso vão saindo, e ninguém adentra pelas portarias; que a segurança não retira ninguém,
as pessoas saem por conta própria, já que todas as lojas fecharam; que os estabelecimentos
fecham as 22h00min; que o acusado apresentava comportamento desconexos, mas não pode
afirmar se ele estaria sob o efeito de drogas ou de álcool, já que não viu o acusado
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consumindo nenhuma das substâncias; que não poderia ser algum tipo de transtorno mental,
já que se fosse o caso, o acusado iria solicitar atendimento médico e ele estava se passando
por prestador de serviço. Sendo que todo prestador de serviço tem que pegar uma liberação
para poder entrar no shopping; que a doca é o local a onde entram os funcionários e os
caminhões descarregam mercadorias, se trata da área interna do shopping; que durante o
tempo que trabalhou lá foi à primeira vez que uma pessoa tentou adentrar no shopping se
passando por um prestador de serviços; que na doca após o acusado derrubar a moto, teve
uma oscilação de comportamento ele tentou agredir e ficou muito nervoso e depois ficava
mais tranquilo, e após isso o acusado oscilava seu comportamento novamente; que durante a
luta corporal na doca, nem ele e nem o vigilante tiveram ferimentos; que o acusado os xingava
de bosta, filho da puta, policial de merda; que no momento não tinha solicitado a presença da
polícia; que o acusado não especificou qual serviço iria prestar, e nem local onde seria
realizado tal serviço; que as suas falas estavam totalmente desconexas; que não sabe precisar
o horário que terminou sua oitiva, mas permaneceu no Fórum por volta das 01h00min; que o
primeiro contato foi por volta das 23h e 00min e o último das 01h 00min, e teve toda a
situação no Fórum; que é bombeiro civil no shopping e trabalha com prevenção de incêndio, e
trabalha da doca conferindo os EPIs dos prestadores de serviço, se caso tiver uma obra se
todos os funcionários estão dentro das normas; que no shopping em que trabalhava, existia o
funcionário da doca o vigia SILMAR, mas os prestadores de serviço são liberados pelo
bombeiro, já que ele deve fiscalizar se todos estão usando EPIs; que no Shopping existem
seguranças mas os mesmos estavam no piso; que no momento prestou apoio ao vigia a o bem
danificado era seu; que o acusado não sabia que o bem era seu, apenas empurrou qualquer
coisa na sua frente; que existe sistema de monitoramento no shopping; que acredita que o
monitoramento não acompanhou o acusado, já que a situação aconteceu na doca, e antes
disso ele não estava causando nenhum tipo de problema. (Grifos nossos);
Ofendido SD PM JHONY MOREIRA ESPÍNDOLA
No APF (evento 28, item 3, pag. 30/31)
[...] que no dia 30 de abril de 2020 foi acionado para atender uma ocorrência de dano no
Shopping JL; que, ao chegar no local, conversou com o bombeiro civil, o Sr. MATHEUS, que
informou que já estavam fechando o estabelecimento e que na ocasião estava presente o [...],
que supostamente havia consumido bebida alcoólica e se recusava a se retirar do local; que o
Sr. MATHEUS relatou que o [...] se alterou e danificou a motocicleta pertencente ao Sr.
MATHEUS; que a equipe policial tentou conversar com o [...] e este estava desorientado e
sequer conseguia pronunciar o seu nome; que diante da tentativa frustrada de conciliação, o
Sr. MATHEUS demonstrou interesse em representar o fato contra o [...] e, logo em seguida, a
equipe policial conduziu o [...] ao Fórum e o Sr. MATHEUS seguiu por meios próprios; que
em tal momento não houve necessidade de utilização de algema no [...]; que ao chegar ao
Fórum, o [...] começou a ficar agitado e tentou por duas vezes adentrar à sala em que estava
ocorrendo a oitiva do Sr. MATHEUS, sendo advertido pelo Sd PM GIRARDELI para que
permanecesse sentado e, neste momento, o [...] proferiu a seguinte agressão verbal "vai
tomar no cú"; que mesmo diante da agressão verbal, foi novamente tentado conversar para
que o [...] permanecesse sentado, o qual acatou a ordem e após, aproximadamente dez
minutos, o [...] levantou-se da cadeira, dirigindo-se ao Sr. EDILSON GROTT DE ARRUDA
(segurança do Fórum), tentando agredi-lo, momento no qual os Sd PM tentaram contê-lo; o;
que o [...] reagiu com chutes e socos e de, tal ação o depoente sofreu uma lesão no joelho
esquerdo; que o depoente não recorda se a lesão sofrida foi decorrente de algum dos chutes
desferidos pelo [...]; que, neste momento, os Sd PM algemaram o [...] e realizaram contato
com a central da PM, solicitando o envio de uma viatura com camburão; que após isso o [...]
continuou agitado, proferindo outras agressões • verbais como "seus filhos da puta" e
"vocês são uns bostas"; que compareceu ao local o Tem PM Pontes (CPU) e ali o [...] se
apresentou como 2° Tenente do Exército Brasileiro; que após os fatos ocorridos no Fórum, o
Tem PM Pontes se deslocou até a sede da 15 Brigada de Infantaria Mecanizada e informou ao
Oficial de Dia, o 1º Ten TITO, que o [...] estava detido no Fórum e, posteriormente, seria
encaminhado à 15ª SDP; que na 15ª SDP compareceu o Superior de Dia, o Cap REICHERT,
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acompanhando toda a ação; e que na 15ª SDP foi realizado o Boletim de Ocorrência e demais
procedimentos de rotina. Questionado se o [...] apresentava sinais de embriaguez, respondeu
que o mesmo estava muito alterado, não sabendo até pronunciar seu próprio nome, sendo
provável que tivesse feito uso de alguma outra substância, já que não exalava odor etílico,
embora o [...] alegasse ter ingerido bebida alcoólica. Questionado se realizou exame de corpo
de delito acerca da lesão sofrida, respondeu que foi no Hospital do Coração realizar consulta
e posteriormente, no dia 11 de maio de 2021, compareceu ao IML para realização de exame
de lesões corporais, entretanto até esta data o laudo ainda não havia sido emitido,
apresentando a guia referente ao Laudo n° 45322/2021, a qual será juntada aos autos do
presente APFD.” (Grifos nossos);
Em juízo (evento 40, item 4)
Que foram acionados para o Shopping JL, a fim de verificar uma situação de dano; que no
local foi conversado com MATHEUS e o mesmo relatou que era segurança do shopping. E em
certo momento o segurança solicitou ao acusado que se retirasse do local, pois já estava
sendo fechado e foi aí que o acusado se exaltou e danificou a moto do MATHEUS; que nesse
momento não sabia que o acusado era militar, já que ele não conseguia falar o seu nome e
estava com falas desconexas; que quando chegou ao local o acusado estava em pé, e o
MATHEUS foi até a equipe e relatou toda a situação, dizendo que queria representar sobre o
dano. A equipe orientou sobre o procedimento correto, e o mesmo aceitou representar,
deslocando-se até o Fórum; que o acusado foi na viatura do banco de trás; que o acusado
aceitou entrar na viatura tranquilamente; que não sabia se o acusado estava com meios
próprios; que o procedimento é a equipe conduzir o autor da situação; que no Fórum o
acusado estava bem agitado e com falas desconexas, e ele foi orientado a permanecer sentado
para que o escrivão lavrasse o termo circunstanciado. Foi diversas vezes advertido para que
se mantivesse sentado e o mesmo não queria, e em determinado momento começou a desferir
palavras ao Soldado GIRARDELI, mando o mesmo "tomar no cú" e chamando-o de
"policial de bosta", então o acusado sentou, depois levantou e foi tentar agredir o segurança
do Fórum; que nesse momento interviu e tentou segurar o acusado, foi usado as técnicas de
defesa e o mesmo foi imobilizado; que durante a imobilização deu socos e chutes e não estava
acatando nenhuma ordem; que nesse momento levou um chute do acusado em seu joelho,
que acabou lesionado; que foi feito exame de corpo de delito; que foi um pequeno edema,
ficou um pouco inchado e dolorido, mas tomou alguns remédios e veio a melhorar; que hoje
esta bem e não tem nenhuma sequela; que o acusado foi algemado e colocado no camburão,
momento este que foi acionada a viatura do CPU e chegou no local o Ten PONTES. Quando o
acusado já estava mais calmo foi verificado que o mesmo era Tenente do Exército; que o seu
Comandante foi até o Exército e fez contato com os superiores do acusado, o qual
acompanhou a situação na viatura; que a orientação dos superiores do acusado foi para o
mesmo ser levado na viatura do depoente; que o superior do acusado iria acompanhar a
situação na Delegacia; que o acusado mostrou a carteira funcional; que não consegui sentir
cheiro de álcool, mas o acusado estava sob o efeito de alguma droga, já que ele estava bem
fora de si; que o acusado não estava normal; que desde a doca do Shopping o acusado
aparentava esta fora de si, já que não conseguia dizer qual o local que trabalhava e nem como
chegou ali; que confirma que o acusado desacatou os policiais militares; que lembra do vídeo
e gravou com seu celular; que foi na frente do Fórum e ali já havia acontecido todo o contexto
do acusado tentar agredir o segurança, e ele já estava algemado; que o acusado estava fora
da filmagem sentado; que o acusado chegou próximo do segurança e foi até o segurança; que
no primeiro momento o segurança tenta imobilizá-lo; que ele perde o sapato; que o militar
que chega de fora é seu companheiro que havia ido até a viatura para pegar água; que era o
Soldado GIRARDELI; que ele chegou para ajudar na imobilização; que viu a moto e ela
estava danificada, mas não recorda qual parte; que as palavras proferidas no vídeo eram para
o depoente e seu companheiro; que o acusado, o Sr . MATHEUS e o vigilante estavam no
exterior do Shopping, na parte externa; que o acusado estava próximo e não estava
imobilizado; que o acusado estava aguardando a chegada da Polícia; que o acusado não
apresentou nenhum comportamento agressivo, mas estava com fala desconexa; que ele não foi
algemado até o Fórum e nem foi levado no camburão, já que se tratava apenas de um registro
de um termo. E não havia necessidade de algemá-lo, e não imaginavam o que poderia
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acontecer no Fórum; que notou uma oscilação no comportamento do acusado; que
aparentava que o acusado havia usado algum entorpecente; que o acusado foi pra cima do
segurança, já que ele havia sido orientado a ficar sentado, pois já estava um pouco alterado;
que em certo momento ele veio para cima do segurança, acredita que o acusado tentou
desferir um soco no segurança, algo do tipo, mas não se recorda; que quando olhou o
segurança e o acusado já estavam no chão; que o seu joelho inchou e ficou um pouco roxo;
que as pessoas são identificadas antes de serem conduzidas, mas se tem o interesse da vítima é
feita a identificação no Fórum. Fica a critério da equipe identificar no local ou no Fórum, no
local o acusado não soube dizer nome, nem endereço e por esse motivo o encaminharam para
o Fórum; que pediram a documentação mas o acusado não sabia dizer se tinha ou não tinha;
que foi feito uma revista no acusado para ver se não tinha nenhum tipo de arma, para a
segurança da equipe; que o acusado acabou acertando seu joelho durante a luta corporal,
não acredita que foi proposital. (Grifos nossos);
Ofendido SD PM BRUNO EMMANUEL DO PRADO GIRARDELI
No APF (evento 1, item 1, pag. 18/19)
[...] que foram acionados para atendimento de uma situação de dano ao patrimônio; que
chegando ao local, foi conversado com o solicitante, o Sr. MATEUS, o qual informou que um
indivíduo bastante alterado adentrou às docas de carregamento do Shopping JL e que
empurrou uma motocicleta com os pés, vindo as derrubá-la; que o proprietário da motocicleta
era o Sr. MATEUS; que, aparentemente, o [...] não sabia quem era o dono da moto; que a
equipe policial encontrou o [...] estava detido no local pelos seguranças do Shopping e pela
vítima, o Sr. MATEUS, que é bombeiro civil; que na tentativa de identificar o [...], foi
constatado que o mesmo estaria com bastante perturbação mental; que estava com dificuldade
até de pronunciar o próprio nome, somente sendo possível identificá-lo quando, em dado
momento, foi solicitada apresentação de seu CPF; que, com bastante dificuldade, após o [...]
acrescentar alguns zeros ao número solicitado, foi possível identificar a CNH do mesmo pelo
sistema da Secretaria de Segurança Pública do Paraná; que mediante o interesse de
representação do dano pelo Sr. MATEUS, foi informado ao [...] que as partes seriam
conduzidas ao Fórum, para confecção do termo circunstanciado; que o [...], em que pese
bastante confuso, acatou as ordens e foi junto com a equipe policial ao Fórum; que chegando
ao Fórum, enquanto o Sr. MATEUS aguardava o momento de ser oitivado, o [...] começou a
ficar bastante agitado; que, por três vezes, levantou-se da cadeira e tentou adentrar à sala do
escrivão PM do termo; que todas as vezes era verbalizado e orientado ao [...] que
permanecesse sentado, sendo necessário, inclusive, o uso do contato físico para colocá-lo
novamente na cadeira; que na terceira tentativa de entrada forçada na sala de oitiva foi
necessário que o próprio digitador do termo se levantasse, retirasse o [...] da sala e fechasse a
porta; que, numa quarta tentativa do [...] em dirigir-se à sala de oitiva, foi orientado a voltar
a se sentar, quando o mesmo desacatou o ora ofendido e o agrediu verbalmente com a frase
"vai tomar no Cú"; que, neste momento, o Sd ESPINDOLA, continuou com a verbalização a
fim de acalmar o [...], o que foi acatado; que na tentativa de evitar maiores transtornos, o
ofendido parou de ter contato verbal com o [...], retirou-se e foi para dentro da viatura; que,
no interior da viatura, o ofendido escutou alguns barulhos no interior do Fórum e, quando lá
retornou, constatou que o [...] estava em vias de fatos com os agentes; que o ofendido tentou
imobilizar o [...] e, neste momento, houve bastante resistência; que foi utilizado o uso
progressivo da força para imobilização e utilização de algema no mesmo; que o [...] foi
retirado do Fórum para que a equipe policial chamasse o apoio de uma viatura com
camburão para efetuar o deslocamento do mesmo à 15ª SDP; que, após algemado, o [...]
continuava a desacatar a equipe policial ali presente; que, com a chegada do apoio da
viatura com camburão, veio junto o Coordenador de Policiamento da Unidade(CPU); que o
[...] foi colocado dentro da viatura e neste momento passou a se identificar como Tenente do
Exército; que, após constatado pelo CPU PM Ten PONTES, que se tratava o flagranteado de
um Oficial do Exército Brasileiro, foi imediatamente acionado o Oficial Superior de Dia da
15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, o Cap REICHERT, para acompanhar os
procedimentos de flagrante na 15ª SDP; que até o deslocamento à 15ª SDP, o [...] permaneceu
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

algemado para a segurança da equipe policial; e que durante a confecção do boletim de
ocorrência na Delegacia de Polícia, o Sd ESPÍNDOLA percebeu um leve inchaço em seu
joelho esquerdo, sendo, posteriormente, realizado consulta no Hospital Nossa Senhora da
Salete, ocasião na qual foi receitada medicação apropriada. Questionado se o [...]
apresentava sinais de embriaguez, respondeu que o mesmo estava bastante alterado e
perturbado mentalmente, porém não apresentava odor típico de bebida alcoólica, estando
aparentemente drogado. Ainda, informou ter gravado um vídeo, o qual foi disponibilizado via
aplicativo Whatsapp, por intermédio do celular funcional do Oficial Superior de Dia, ora
Presidente do Flagrante.” (Grifos nossos);
Em juízo (evento 40, item 5)
Que se lembra de ser acionado para ir até o Shopping JL, em Cascavel/PR; que se tratava de
uma situação de dano, aonde o acusado seria o autor e um dos seguranças do Shopping seria
a vítima; que era em uma área de serviço na parte das docas do Shopping; que o acusado
estava com a fala desconexa, mas estava tranquilo, não estava agitado no momento; que não
conseguiram identificar o acusado, mas em um momento ele conseguiu falar seu CPF e o
depoente por meio do aplicativo conseguiu pegar a identificação do acusado de civil; que o
proprietário da motocicleta decidiu por fazer a representação do dano. Até o momento a
equipe estava administrando a situação da forma mais tranquila possível, foi procedido o
encaminhamento do termo e o acusado os acompanhou na viatura; que nesse período o
acusado não estava violento; que notaram que o acusado estava com alguma perturbação
mental, e a equipe foi trabalhando de forma tranquila para evitar maiores transtornos; que foi
feito o encaminhamento, mas o acusado não estava agitado apenas não estava com o
raciocino bom; que como no Fórum são ouvidas as partes e esse processo requer um
determinado tempo, foi ali que as coisas complicaram, já que o réu ficou incomodado com a
espera; que por algumas vezes ele tentou chegar até a sala de espera aonde estavam sendo
ouvido as partes e não ficava sentado aonde foi pedido, começando a ficar muito agitado; que
por algumas vezes pegou o acusado pelo braço e pediu para que o mesmo sentasse, sempre
priorizando a verbalização. Em determinado momento o acusado começou a desacatar e
mudar toda a situação; que em alguns momentos ele dizia "vai tomar no cú", e também
ofendia o Sd ESPINOLA; que o acusado os chamou de "soldadinhos de merda" no lado de
fora do Fórum, no momento em que aguardavam o CPU; que o acusado desacatou os
policiais antes de ser algemado e após a sua imobilização na parte de fora do Fórum; que o
acusado falava "vai se foder", "vai tomar no cú" e coisas do tipo; que estava verbalizando
com o acusado, mas em determinado momento não havia mais como verbalizar e por esse
motivo se retirou do local, avisando seu companheiro para que tentasse conversar com o
acusado, já que não estava obtendo resultados; que no lado de fora do Fórum escutou um
barulho e viu o reflexo da luta corporal, após isso adentrou no Fórum e ajudou na
imobilização; que o acusado resistiu e ia mais para cima dos seguranças, foi necessário
segurar em sua roupa e o derrubar para que fosse possível a imobilização; que o acusado
resistiu ativamente desferindo chutes; que nesse momento ele foi retirado para frente do
Fórum algemado, mas continuou desacatar os policiais e foi nesse momento em que
acionaram o oficial da noite; que após a chegada do Oficial PM, o indivíduo já estava
imobilizado, retirando-se a sua carteira para analisar corretamente a situação do acusado e
foi aí que o Oficial PM notou que o acusado era Tenente do Exército; que se lembra da cena
mostrada no vídeo, e ela aconteceu na frente do Fórum; que os xingamentos foram contra o
depoente; que não sentiu cheiro de álcool no acusado, nem durante o deslocamento; que
ambos usavam mascara e isso pode ter dificultado o cheiro; que no momento inicial estava do
lado de fora do Fórum; que quem se aproxima é o acusado; que entrou no Fórum para ajudar
a imobilizar o acusado; que as algemas foram colocadas dentro do Fórum; que não sofreu
nenhuma lesão durante a luta corporal; que quando é necessário usar da força para
imobilizar e ocorre uma luta corpo a corpo é nesse momento em que ocorrem os ferimentos;
que a intenção do acusado era a de resistir a imobilização e não de ferir os militares. Nesse
momento o seu companheiro deve ter batido de alguma forma e machucado; que os
seguranças do Fórum iniciaram a imobilização, durante o vídeo deu para notar que no
momento em que o depoente chega a situação já estava ocorrendo; que antes de algemar o
acusado houve desacato por parte do mesmo, enquanto era aguardado o momento do acusado
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ser ouvido ele já havia desacatado o depoente. O acusado não usou as mesmas palavras, mas
falava "vai tomar no cú", "vai se foder"; que em nenhum momento no Fórum, foi dito algo
que pudesse mudar o comportamento do acusado. A verbalização era sempre de modo a tentar
tranquilizar o acusado, a intenção da equipe era resolver da melhor maneira possível, já que
após a lavratura do termo circunstanciado as partes são liberadas, a equipe os orienta a
finalizar e dirigirem para suas casas. (Grifos nossos);
Testemunha CAP ROBERTO DA CRUZ SENNA FILHO
No APF (evento 28, item 4, pag. 5/6)
[...] que no dia 30 de abril de 2020 esteve com o [...] no restaurante MADERO, situado no
Shopping JL, por volta das 18h, onde jantaram e consumiram chopes; que não recorda o
quanto de bebida consumiram no MADERO; que, após isso, deslocaram-se ao quiosque Mr
Hopp, que fica na praça de alimentação do 2° andar do Shopping JL, tornando a consumir
chopes; que permaneceram no Mr Hopp até, aproximadamente, às 22:30h; que, finalizado o
consumo, despediram-se e o depoente seguiu, via elevador, para o estacionamento, enquanto
que o [...] utilizou as escadas; que, por fim, foi para a sua casa com a família e não teve mais
contato com o [...]. Questionado quantos chopes o [...] ingeriu no quiosque Mr Hopp,
respondeu que não se recorda, em que pese o mesmo apresentasse sinais de embriaguez,
porém sem agressividade ou agitação. (Grifos nossos);
Em juízo (evento 40, item 6)
[...] que no dia 30 de abril de 2021 esteve com o [...] no Shopping JL; que haviam combinado,
o depoente estaria lá e se o acusado pudesse, o mesmo estaria disponível; que no dia 3 de
maio seria seu aniversário então estaria comemorando previamente; que existe a escala de
serviço, mas como não participa da mesma não tem o hábito de acompanhá-la; que já
participou da escala quando era Tenente; que a legislação sobre a escala já mudou,
dependendo da Chefia do Posto Médico ou da Brigada; atualmente, em caso de urgência
médica, corpo de delito ou outras ocasiões esse médico seria acionado para resolver; que o
médico fica em casa de sobreaviso, mas deve ficar com o celular sempre pronto para assumir
qualquer demanda ou dúvida sobre o serviço; que a legislação que se chama NGA não cita
explicitamente a proibição de álcool, mas a legislação que abrange os serviços do Exército,
sim; que não se recorda se o acusado falou que estava de serviço; que o acusado foi de UBER
até o shopping; que ofereceu carona ao acusado, mas ele não aceitou, pois a princípio havia
outra pessoa o aguardando; que o acusado apresentava sinais de embriaguez; que consumiu
bebida alcoólica com o acusado. Bebeu chope com o acusado, e não chegaram a misturar com
outras bebidas mais fortes; que não consegue identificar se é uma das pessoas que aparecem
na imagem; que a princípio seria a pessoa que chega de camisa verde, juntamente com o
acusado de blusa preta; que sua esposa e sua enteada estão presentes; que chegaram um
pouco antes das 20h42min, jantaram no piso inferior e subiram para a praça de alimentação;
que é o depoente que aparece na mesa, acompanhado do [...] de blusa preta, e estavam
ingerindo cerveja; assim que deu certo horário e foi parado de vender bebidas, pagaram o
que consumiram e foi embora; que pelo que se recorda o acusado os acompanhou até o
elevador; que desceu com sua família pelo elevador e o acusado foi pelas escadas; que chegou
por volta das 18h00min no shopping e sua família chegou momentos depois; que o acusado
chegou por volta das 19h00min, mas não se recorda com clareza; que não notou nenhuma
alteração no acusado; que apenas notou no acusado alterações características de
embriaguez; que não notou uma dupla personalidade ou alguma alteração de comportamento
por parte do acusado; que tudo o que o acusado ingeriu de álcool foi em sua presença, na
praça de alimentação do shopping; que varia muito de pessoa para pessoa a capacidade de
ingerir álcool, e acredita que o acusado estava em um grau de embriaguez visível, mas não
aparentava estar completamente fora de si; que usou o elevador e o acusado desceu pelas
escadas; que o depoente afirmou que iria embora, pois a moça com quem se relaciona estaria
esperando na parte de baixo; que trabalha no Exército como médico e sua especialização é
psiquiatria; que existem casos de bipolaridade e outros transtornos que são atendidos; que
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não tem conhecimento da mudança de comportamento por parte do acusado em nenhuma
outra ocasião; que chegou ao seu conhecimento que o acusado faz o uso de psicofármacos,
mas não sabe informar quando o acusado começou a tomar o medicamento; que não sabe
exatamente quando o acusado começou a fazer o uso de medicamento; que teve conhecimento
formal de que o acusado fazia um tratamento, somente após os fatos que ensejaram a
denúncia; que pode haver interações entre o medicamento usado pelo acusado e bebida
alcoólica, mas não é recomendado; que não sabe informar se a moça a qual o acusado alega
ter um relacionamento trabalha no shopping; que não sabe dizer o motivo do acusado querer
adentrar o shopping alegando que teria de realizar um trabalho; que apenas notou os sinais
de embriaguez no acusado; que comentou com o acusado que não seria bom ele ir embora
sozinho, mas sim com o depoente e sua família; que tem conhecimento de que o acusado fazia
uso de medicação, mas não sabe precisar quando o acusado começou a fazer o uso das
medicações; que o acusado não o procurou na condição de paciente; que no restaurante no
primeiro piso do shopping, houve o consumo de álcool; que beberam cerveja, mas não sabe
precisar a quantidade que foi consumida; que não tem conhecimento e nem registro sobre a
condição psiquiatria do acusado, já que os tratamentos do acusado eram feitos fora do
sistema de saúde do Exército; que não existem registros sobre esse tratamento no posto
médico de Cascavel/PR, mas é provável que existam as guias de encaminhamento.(Grifos
nossos);
Testemunha Cabo PM ORLEI ABEL MELO
No APF (evento 28, item 3, pag. 37/38)
Que no dia 30 de abril de 2020 estava exercendo a função de escrivão no Cartório de Termo
Circunstanciado de Infração Penal (TCIP); que por volta de 01h chegou uma equipe policial
da PM conduzindo o [...]; que um dos PM o comunicou sobre a ocorrência de um crime dano
que havia acontecido no Shopping JL; que estavam aguardando a vítima chegar para redigir o
Termo de Dano; que após a vítima chegar e iniciar o relato dos fatos, o [...] tentou adentrar à
sala de oitiva, por três vezes, alegando querer assisti-la, o que foi prontamente negado; que
viu o [...] ser conduzido ao local onde haviam cadeiras; que, ainda enquanto redigia o relato
da vítima, escutou barulhos de forte movimentação no exterior, mas continuou dentro da sala,
a fim de finalizar a oitiva; que, pouco tempo após isso, compareceu à porta o vigilante do
Fórum, o Sr. VALDIR ORTIZ DE PAULA, informando que o [...] seria conduzido à 15ª SDP;
que, nesse momento, o depoente resolveu sair da sala e se deparou com o [...] proferindo
diversas agressões verbais aos PM, tais como "se apresenta pra mim, seu soldado de bosta",
"vai tomar no cú, seu filho da puta" e "você não aguenta um minuto no braço comigo, seu
filho da puta"; que a equipe policial algemou o [...] e o conduziu à viatura com camburão;
que o depoente se dirigiu à viatura para realizar a coleta de dados do conduzido e, nesse
momento, este se identificou como Tenente Médico do Exército Brasileiro, o que foi
confirmado após verificação de sua identidade militar por um dos soldados; que o depoente
inseriu os citados dados no Termo Circunstanciado e colheu a assinatura do [...]; que o
depoente frisa não ter sofrido qualquer agressão verbal ou física por parte do [...]; que, por
fim, viu o [...] ser normalmente conduzido até a 15ª SDP. Questionado se o [...] apresentava
sinais de embriaguez, respondeu que não; que o citado apenas apresentava perturbação
mental. Questionado se tinha algo mais a acrescentar, o depoente respondeu que sim,
entregando uma cópia do Termo Circunstanciado de Infração Penal e documentos
complementares. (Grifos nossos);
Em juízo (evento 40, item 7).
Que no dia 30 de abril estava de serviço; que estava de serviço de escrivão do cartório do
Fórum; que infrações até dois anos é lavrado o termo circunstanciado no Fórum; que lembra
que houve problemas no cartório na madrugada do dia 30 de abril; que a equipe policial
conduziu o cidadão até o Fórum, para realizar um termo referente a dano de uma motocicleta
no Shopping JL, pegou verbalmente o documento do ofendido e do réu. No momento em que
estava ouvindo a vitima o acusado tentou adentrar a sala de oitivas, e por três vezes a equipe
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

policial teve de tirá-lo; que conversou com o acusado dizendo que após a oitiva do ofendido
iria escutá-lo, o acusado queria ficar junto pois estava com pressa e queira também ir para
casa e por esse motivo o depoente fechou a porta da sala de oitivas. Após fechar a porta e
continuar a oitiva do ofendido escutou um barulho, porém não deu muita importância,
terminado a oitiva do ofendido saiu da sala e ficou sabendo da confusão que aconteceu na
entrada do Fórum; que mesmo com a confusão na parte de fora do Fórum, foi bem tratado
pelo acusado e o mesmo não chegou a falar nada que o ofendesse. O acusado passou todas as
informações solicitas, só ficou sabendo que o acusado era Oficial do Exército no momento em
que foi colher a sua assinatura, o acusado se identificou como Tenente Médico do Exército, e
nesse momento foi ligado para o CPU, e para o Oficial de Dia da PM. Até esse momento
ninguém sabia se o acusado era Médico ou Oficial do Exército; que viu o Tenente desacatando
os Soldados da Polícia Militar; que no momento em que os policiais colocaram o réu sentado
do lado de fora do Fórum o acusado começou a ofender os policiais, falando para os PMs
saírem no “mano a mano” com ele, que eles não aguentariam, e ainda desferiu diversos
palavrões para os policiais, mas o acusado estava algemado e foi conduzido para a viatura e
nesse momento o termo já estava pronto, com todos os dados e no momento da assinatura o
acusado se identificou como Oficial do Exército; que o acusado falou que não tinha nada a
declarar ao escrivão; que o acusado o tratou muito bem e em nenhum momento o desacatou;
que o acusado estava com muita raiva dos Policiais, os xingou de todos os nomes possíveis;
que o acusado chamou os Policiais de equipe de "merda", "pau no cú", se vocês saírem de
mano comigo não aguentam dez minutos; que lembra ter visto a cena mostrada no vídeo
gravado pelo Sd PM ESPINDOLA, afirma ainda que estava na porta do Fórum, no momento
em que o vídeo foi gravado. Estava indo pegar os dados do acusado, no momento em que foi
gravado o vídeo; que não sentiu hálito alcoólico no acusado, pois ficou longe do acusado
apenas pediu os documentos do mesmo; que o acusado estava muito agitado e bebia muita
água; que em nenhum momento chegou próximo do acusado, quando foi colher a assinatura
do acusado foi orientado pelos policiais a tomar cuidado com as pernas já que o acusado
estava chutando; que usava máscara no dia dos fatos; que teve pouco contato com acusado, e
presenciou o final, aonde o acusado já estava algemado e por isso não presenciou muita coisa.
(Grifos nossos);
Testemunha Sr. EDÍLSON GROTT DE ARRUDA
No APF (evento 1, item 1, pag.16/17)
Que estava de serviço no Fórum no citado dia, no saguão da recepção do local; que viu o
flagranteado chegar por volta da 00:40h; que o [...] foi orientado a se sentar no local e
aguardar o término do depoimento da vítima, o Sr. MATEUS, vigilante do Shopping JL, que
teve a motocicleta danificada pelo então flagranteado; que o [...] começou a sentir demasiada
sede e pedir por água, sendo-lhe dada; que o policial militar que estava no local ordenou que
ele se sentasse; que o [...], por três vezes, tentou adentrar no local onde o Sr. MATEUS estava
depondo; que os PM's orientaram-no novamente a permanecer sentado; que o [...] começou a
proferir agressões verbais aos policiais; que mandou os policiais "tomarem no Cú"; que foi
novamente retirado do local da inquirição da vítima; que o [...] ficou encarando os
seguranças e os policiais militares; que perguntou se poderia ajudá-lo, momento no qual o [...]
o agrediu verbalmente e partiu para vias de fato com o ofendido; que foram desferidos socos;
que ambos ficaram atracados; que os policiais militares interviram; que houve luta corporal
entre os dois seguranças e os dois policiais, na tentativa de conter o flagranteado; que durante
a luta corporal, o [...] acertou um chute em um dos policiais, sendo, logo em seguida,
algemado pelos policiais militares; que os policiais militares informaram ao [...] que seria
levado para a 15ª SDP, momento no qual, começou a chamar os policiais militares de “bosta”,
“soldadinho de merda” e que mandou ambos se apresentarem e prestarem continência, já que
era um médico Oficial do Exército Brasileiro; que após algemado, o [...] apresentava sinais de
embriaguez, respondeu que o flagranteado estava alterado, porém não apresentava cheiro de
bebida alcóolica. (Grifos nossos);
Em juízo (evento 40, item 8)
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Que na noite do dia 30 de abril estava de serviço de plantão no Fórum de Cascavel; que
trabalha no Fórum; que exerce a função de vigilante; que os policiais militares conduziram o
acusado ao Fórum na noite do dia 30 de abril; que atendeu o acusado na triagem e mandou o
mesmo passar pela porta do detector de metais; que a porta apitou e foi solicitado para que o
acusado passasse novamente, e o acusado retornou sem maiores problemas. Quando o
acusado chegou ao Fórum estava aparentemente calmo; que o acusado começou a ficar
alterado no momento em que o Cb ORLEI estava ouvindo o Sr. MATHEUS bombeiro civil do
shopping, o acusado reclamava dizendo que estava com pressa; que por duas vezes os
Policiais pediram para que ele ficasse sentado, e que depois ele seria ouvido pelo escrivão e
poderia dar a sua versão dos fatos. E na terceira vez que o acusado tentou entrar na sala o
escrivão fechou a porta, para que fosse possível lavrar o termo; que por conta da pandemia
da COVID-19 todas as pessoas eram ouvidas com a porta aberta, já que a sala de oitivas era
muito pequena; que os Policiais ordenaram que ele ficasse sentado aguardando a sua vez de
depor, e o acusado começou a ficar muito agitado e começou a ofender os Policiais os
chamando de "vermes" e outros palavrões, o acusado prosseguiu com as ofensas contra os
Policiais até que o Sd GIGARDELI disse que seria necessário conduzir o acusado para a 15ª
SD ́P, já que ele estava passando dos limites, pois os desacatos somados com o incidente da
moto eram elementos suficientes para que o acusado fosse conduzido, porém o outro Policial
disse que não havia necessidade já que ele seria ouvido e liberado. Em determinado momento
o Policial GIGARDELI foi para a viatura e ao passar pelo depoente disse que não queria ficar
perto do acusado, até o momento o acusado não havia se identificado como Tenente; que
ficaram conversando o depoente o seu colega vigilante e o Sd PM ESPÍNDOLA, e nesse
momento o acusado levantou e foi até os três e começou a encará-los, sendo ignorado para
evitar qualquer tipo de problema. Quando perguntado ao acusado se necessitava de alguma
ajuda, ele partiu para cima do depoente; que o acusado queria agredi-lo; que o acusado
estava com as mãos nos bolsos, e com as mãos nos bolso ele o peitou, e quando foi tirar as
mãos do bolso foi segurado pelo depoente; que nesse momento começou a luta corporal, foi
quando o Sd GIGARDELI veio de fora do Fórum e conseguiu imobilizar o acusado; que o
acusado foi algemado, mas antes disso ele resistiu, deitando sobre as mãos sendo necessário
uma força maior para algemá-lo. Quando o acusado já estava algemado e fora do Fórum
começou a ofender os Policiais, chamando-os de "policiais de bosta", "merdas", "prestem
continência para mim seus filhos da puta", "vocês estão fodidos" e afirmava que era Tenente
do Exército, os Policiais falaram que ele teve a chance de se identificar, e se você for
realmente Tenente vai responder para o seu Comandante; que só foi verificado que ele era
Tenente do Exército depois que foi levado para a 15ª SDP; que foram necessários quatro
homens para segurar o acusado, e por esse motivo acredita que ele não estava sob o efeito de
bebida alcóolica, mas se estivesse certamente havia misturado com algum entorpecente; que o
acusado estava muito alterado, xingava e tratava todos como inimigos; que os policiais por
diversas vezes afirmaram que ele seria ouvido, assinaria um papel e ia ser liberado, mas o
acusado ficava todo o tempo falando palavrões para os Policiais; que as pessoas detidas são
levadas ao Fórum os policiais falam qual é a situação e a pessoa passa pelo detector de metal,
e antes de ser feita a sua identificação pelo escrivão aconteceu todos os problemas narrados
na denúncia; que quem faz a identificação é o pessoal do cartório e não os vigilantes; que no
caso era o Cb ORLEI que estava de plantão; que a cena mostrada foi na frente do Fórum,
assim que o acusado foi algemado e começou a chamar os policiais para porrada, dizendo
que eles não aguentariam um minuto com ele; que o acusado estava desacatando os dois
policiais; que a cena mostrada é o pavilhão de entrada do Fórum; que o depoente aparece na
cena, próximo a porta a direita do vídeo; que o acusado anda até o depoente, e encara o Sd
ESPINDOLA, depois o outro vigilante e ao encarar o depoente, o mesmo pergunta se o
acusado estava precisando de ajuda; que nesse momento o acusado veio para cima do
depoente; que saiu de cena quando o acusado foi derrubado, o acusado é solto e torna a vir
para cima do depoente até quando o Sd GIGARDELI entra no Fórum e ajuda imobilizar o
acusado; que foi difícil algemar o acusado; que não ficou machucado com a luta corporal;
que quando o acusado chegou, pensou se tratar de uma ocorrência normal, porém o acusado
começou a ficar alterado, e sempre xingando os policiais, que tentaram acalmar o acusado
sem sucesso. (Grifos nossos);
Testemunha Sr. VALDIR ORTIZ DE PAULA
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No APF (evento 28, item 4, pag. 14/15)
Que no dia 30 de abril de 2021 estava de serviço de vigilante no Fórum de Cascavel, quando
compareceu urna viatura trazendo o [...]; que o 2° Ten VARGAS foi encaminhado à antessala
de oitiva para realização do Termo Circunstanciado; que enquanto o Sr. MATHEUS estava
sendo ouvido. o [...] começou a ficar alterado, andando de um lado para o outro e pedindo
muita água; que o [...] tentou entrar na sala de oitiva por três vezes, sendo impedido pelos
policiais, que pediram para que o mesmo permanecesse sentado; que o 2° Ten VARGAS
começou a desferir agressões verbais aos policiais, tais como "vai tomar no cú" e "cala a
boca, não estou falando com você"; que os policiais solicitaram novamente ao [...] para que
se acalmasse e permanecesse sentado, sendo atendido; que, pouco após, o [...] levantou-se e
começou a encarar o depoente, que desviou o olhar para evitar confusão; que o 2° Ten
VARGAS passou então a encarar o Sr. EDILSON (o outro vigilante), que perguntou ao [...] se
este precisava de alguma ajuda; que o [...] se irritou, tentou desferir um soco no Sr. EDILSON
e ambos entraram em vias de fato; que todos os presentes no local tentaram conter o [...]; que
estavam no local o depoente, os dois Soldados da PM e o Sr. EDILSON; que o [...] foi
imobilizado e algemado pelos policiais; que um dos soldados da PM conduziu o [...] ao
exterior do Fórum; que o [...] permaneceu no local algemado e neste momento começou a
mandar que os Sd PM se apresentassem a ele, proferindo frases do tipo “Se apresenta pra
mim seu soldado de bosta”, “Você não aguenta um minuto comigo no braço seu bosta”; que
após isto a equipe da PM decidiu encaminhar o [...] para a 15ª SDP; que após isto o Cabo
ORLEI (Escrivão) saiu da sala de oitiva onde ouvia o Sr MATHEUS e após o [...] se
identificar como oficial do Exército lhe foi solicitada a identidade; que a equipe entrou em
contato com alguém que o depoente não sabe dizer e que após isto o [...] foi encaminhado à
15ª SDP. Questionado se o [...] apresentava sinais de embriaguez, respondeu que não, que o
mesmo sequer apresentava odor etílico, mas estava alterado e reagindo de forma bastante
agressiva. (Grifos nossos);
Em juízo (evento 40, item 1)
Que no dia 30 de abril do ano de 2021, já trabalhava no Fórum de Cascavel; que na noite do
dia 30 de abril os policiais militares Sd ESPÍNDOLA e Sd GIRARDELI levaram até o Fórum
de Cascavel o acusado [...]; que o acusado chegou ao Fórum alterado, ficava inquieto
andando de um lado para o outro. Com isso notou que o acusado estava bastante alterado,
pelo fato dele ter sido encaminhado ao Fórum pela Policia Militar; que o acusado não chegou
algemado; que não notou se o acusado estava alcoolizado, já que não teve contato próximo
com o [...], mas o militar estava alterado; que no momento em que estava sendo ouvido o
bombeiro civil na sala de oitivas, o [...] tentou adentrar a sala por três vezes, mas foi impedido
pelos policiais militares. Que nessa situação nenhuma interferência foi feita por parte da
equipe de vigilância; que teve um momento em que o [...] veio em sua direção e o encarou,
mas o depoente desviou o olhar; que depois disso o réu encarou outro vigilante, o Sr.
EDILSON; que o acusado ficou encarando o vigilante EDILSON, e pelos dois serem altos
ficaram olhando um nos olhos do outro. E o vigilante EDILSON perguntou se ele precisava de
ajuda, o acusado acabou se irritando com a pergunta e partiu para cima do vigilante, para
agredi-lo; que ele entrou em luta corporal com o EDILSON e o depoente e os policiais
militares tentaram contê-lo. Já que os vigilantes e os policiais militares trabalham armados e
estavam com receio do acusado tomar a arma de alguém e causar algo mais grave, após um
tempo de luta corporal foi possível conter o acusado; que o acusado estava resistindo,
tentando escapar e agredir todos os presentes; que conseguiram imobilizar o acusado e os
policiais militares o algemaram, uma vez que o acusado estava muito alterado, sendo
necessário o uso da algema; que o acusado foi levado para a parte externa do Fórum; que o
acusado começou a falar que era Tenente do Exército e os policiais militares solicitaram a
identificação do mesmo; que foi confirmado que se tratava de um Tenente do Exército, antes
da identificação todos pensavam se tratar de um cidadão “comum”; que o acusado xingou os
militares, quando queria entrar na sala e após ser colocado para fora do Fórum; que o
acusado mandava os policiais "calar a boca", "tomar no cú" , falou que os policiais eram
"policiazinhas de merda"; que o local mostrado no vídeo é o lado de fora do Fórum, na
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

calçada; que lembra da cena do vídeo; que o estado do acusado era alterado, agitado e
xingando os policiais; que não sabe se o Sr. EDILSON ficou com alguma lesão resultante da
luta corporal com o acusado; que nenhuma viatura do Exército chegou até o Fórum, o
acusado foi encaminhado até a 15ª SDP e de lá foi encaminhado até o Exército; que o acusado
saiu da viatura da PM; que o Fórum possui câmera de vigilância; que o local mostrado no
vídeo é a entrada do Fórum; que estava parado na porta; que quem caiu foi o vigiante
EDILSON; que o objeto que caiu foi o celular do acusado; que confirma toda a ação
mostrada no vídeo; que o acusado foi imobilizado; que confirma o momento da ação pelas
imagens mostradas; que o acusado chegou no Fórum alterado, bem alterado; que o acusado
tentou entrar na sala da oitiva, e só ficava alterado andando e xingando os policiais; que ele
sentou algumas vezes quando os policiais mandaram, bebeu água e tentou entrar na sala da
oitiva; que tinha momentos em que o acusado estava tranquilo e outros agressivo; que o
acusado foi imobilizado por dois policiais militares e dois vigilantes do Fórum; que não sabe
se o acusado conhecia alguns dos policiais militares ou o Sr. EDILSON, e não sabe se existia
alguma desavença entre eles; que o acusado chegou encaminhado pela policia militar devido
aos acontecimentos no Shopping JL, e já veio alterado de lá; que o acusado tentou entrar mas
os policiais o advertiram apenas com palavras. (Grifos nossos);
Testemunha CAP FELIPE REICHERT
No APF (evento 1, item 1 pag. 14/15)
Que estava de serviço como Superior de Dia à guarnição de Cascavel/PR. quando, por volta
das 01:40h de hoje, o 1° Ten TITO, Oficial de Dia do Quartel General, informou via contato
telefônico que havia chegado uma viatura da Polícia Militar, informando que estava detido na
l5ª SDP o [...], que se dizia ser militar, entretanto, estava com a identidade militar vencida;
que após isso, o condutor pediu que o Oficial de Dia verificasse no plano de chamada do QG
se o aludido militar ainda era da ativa; que, enquanto isso, o condutor se deslocou até o 33°
BIMec para pegar armamento e de lá seguiu para a l5a SDP; que ao chegar à 15ª SDP, o
condutor se dirigiu ao Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU)PM 2° Ten Pontes,
que era o militar mais antigo do local; que o CPU relatou que uma equipe de policiais havia
sido chamada para uma ocorrência na saída do Shopping JL, onde, supostamente, o [...]
haveria se envolvido em uma confusão com um dos seguranças do Shopping; que a equipe
policial levou todos os envolvidos para o Fórum, a fim de que fosse realizado um Termo
Circunstanciado de Ocorrência; que o [...] foi levado ao Fórum, envolvendo-se novamente em
confusão, chegando às vias de fato com o segurança do local e, após, com os soldados da
Polícia Militar; que ficou sabendo que o [...] foi algemado e conduzido novamente até a 15ª
SDP; que no momento que o CPU relatava isso ao condutor, já estava sendo redigido o
boletim de ocorrência; que a Delegada plantonista ouviu os policiais envolvidos e o [...],
lavrando, ao final, um APFD; que após todos os procedimentos, a Delegada passou o [...] aos
cuidados do condutor; que o condutor que o condutor solicitou o apoio da Polícia Militar
para condução do [...] até a 15ª Bda Inf Mec; que chegando na 15ª Bda Inf Mec, o condutor
solicitou o apoio de Médico Militar, para fins de exame de higidez; que, após concluída a
perícia, o condutor, mediante ordem do Chefe do Estado-Maior da 15ª Bda Inf Mec,
acompanhou o [...] até o xadrez do 33° BI Mec; que, após a entrega do preso, o condutor
lavrou o "documento de encaminhamento de militar preso" e o Oficial de Dia do 33° BI Mec
lavrou o Termo de Recibo do Preso; que os pertences do preso foram armazenados em local
apropriado, estando sob os cuidados do Oficial de Dia do 33° BI Mec; que, ao final, informou
ao Ch EM que os procedimentos haviam sido realizados. Questionado se o [...] apresentava
sinais de embriaguez, respondeu que no momento em que o [...] foi encontrado pelo condutor,
na 15ª SDP, por volta das 2h do presente dia, o mesmo não apresentava sinais de embriaguez.
(Grifos nossos);
Em juízo (evento 40, item 9).
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Que no dia 31 de abril de 2021 servia na guarnição de Cascavel; que estava escalado de
serviço de Superior de Dia da Guarnição de Cascavel; que fica de sobreaviso e em
determinados momentos faz uma ronda nas instalações militares da guarnição de Cascavel e
em caso de ocorrências policiais ou emergenciais o Superior de Dia vai fazer o atendimento e
tem a função de prestar esclarecimentos para os Comandantes; que ficou sabendo do caso do
[...] por meio do telefone funcional, o Oficial de Dia ao Comando da Brigada ligou por volta
das 01h30min da madrugada e informou que havia uma viatura da Polícia Militar no QG
informando que haviam realizado a prisão de um suposto militar. Já que o acusado havia
apresentado uma identidade militar vencida, não havia a certeza de que ele seria realmente
militar; que se dirigiu até o QG da 15ª Brigada, confirmou que o [...] era um militar da ativa e
foi até a Delegacia de Polícia; que quando chegou à Delegacia estava sendo lavrado um
termo pelos policiais e o acusado estava algemado; que estava sendo realizado o boletim de
ocorrência em relação ao desacato; que aguardou o término do BO e indagou aos policiais se
havia necessidade do acusado permanecer algemado; que aguardou a chegada da Delegada
de Polícia Civil a qual achou por bem fazer a declaração do auto de prisão em flagrante e
delito e passou a custódia do acusado ao Exército. Levou o acusado até o QG da 15ª Brigada,
onde foi acionado outro médico para fazer o exame de corpo de delito, já que o acusado era o
médico que estava de serviço e por ordem do Comandante da Brigada, que estava no local, foi
ordenado que o acusado fosse conduzido até a prisão do 33º BI MEC, unidade a onde o
depoente serve; que o 33º BI MEC virou a unidade carcerária, e foi passada a situação para o
Oficial de Dia da unidade; que quando chegou o acusado estava lúcido e afirmou que havia
ingerido bebida alcóolica, mas não estava exalando odor de bebida alcóolica. Estava lúcido e
respondia os questionamentos com propriedade; que fica em sua residência durante o serviço
de superior de dia e se for acionado se dirige até o local; que o militar que está de sobreaviso
deve ficar em condições de ser acionado; que esse procedimento também vale para o serviço
de Médico de Sobreaviso; que quando um militar sofre um acidente e é necessário
acompanhamento ou remoção do militar de um hospital público para um conveniado, o
superior de dia aciona o médico que está de sobreaviso para que possa fazer a intermediação;
que não é autorizado o consumo de bebida alcóolica durante o sobreaviso, já que você está
de serviço e a tem de estar em plenas condições de ser acionado; que no serviço que concorre
vê a embriaguez como algo errado a se fazer, já que o álcool afeta a sua capacidade de
resposta; que não se recorda se o acusado usava máscara no dia dos fatos; que perguntou ao
militares que estavam na ocorrência o que tinha acontecido, para poder passar ao Coronel
Chefe do Estado-Maior. Ao perguntar ao acusado, o mesmo disse que estava na praça de
alimentação do Shopping JL, estava junto com outros amigos tomado cerveja. Quando deu o
horário de fechamento do shopping os seguranças chegaram até ele para que se retirassem,
ainda afirma que os seguranças foram truculentos, e quando foram para fora do shopping
acabou se envolvendo em uma confusão com os seguranças, foi levado ao Fórum para realizar
um termo circunstanciado e entrou em discussão com o pessoal do Fórum e os policiais o
levaram para a delegacia; que o [...] contou sua versão dos fatos na delegacia, por volta das
02h da manhã, ele ainda não havia sido inquirido pelos Policiais, e no momento em que
estava sendo feito o boletim de ocorrência o acusado contou sua verão dos fatos; que a mesma
cronologia de fatos foi feita pelos policiais, mas com o acréscimo das palavras que foram
ditas aos policiais; que não serve na mesma unidade que o acusado; em Cascavel existem
diversas unidades e o [...] é vinculado ao Comando da Brigada, estando cedido ao Posto
Médico, enquanto o depoente serve no 33º BI MEC; que não tem conhecimento de fatos
semelhantes, por parte do acusado; que o acusado não falou o motivo de tentar voltar ao
shopping e nem foi perguntado; que o acusado não disse que fazia o uso de qualquer tipo de
medicamento, e nem foi lhe perguntado; que o acusado estava bastante tranquilo, já que pelos
relatos dos policiais achou que o acusado estaria em um estado mais alterado, mas o acusado
estava bastante calmo e tranquilo; que acompanhou o acusado até o momento do seu
encarceramento no 33º BI MecC. A partir do momento em que a Delegada passou a custódia
do acusado para o Exército, conduziu-o até o Comando da Brigada, aguardaram a chegada
do médico para o exame de corpo de delito, o qual não foi acompanhado pelo depoente;
saindo do exame de corpo de delito, acompanhou-o até o 33º BI Mec e lá, juntamente com o
Oficial de Dia e o Comandante da Guarda, foi encarcerado o réu; que o acusado não relatou
nenhuma necessidade de medicamento; que das 02h da manhã na Delegacia até o momento
em que ele entrou na prisão do 33º BI Mec, por volta das 06h da manhã, o acusado não fez
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nenhum pedido de medicação; que dentro da delegacia não viu nenhuma atitude de desacato
por parte do acusado, lá o acusado se portou da maneira que é esperada que um militar se
porte; que o acusado relatou que havia ingerido bebida alcóolica na praça de alimentação do
shopping; que a delegacia fica próxima da área de quarteis em Cascavel, algumas quadras,
cerca de 5 minutos de viatura. (Grifos nossos);
Testemunha Sr. SILMAR DOS SANTOS
No APF (evento 28, item 4, pag. 7/8)
Que no dia 30 de abril de 2021, aproximadamente, às 21:30h desempenhava o serviço de
segurança nas docas do Shopping JL, apenas aguardando o horário de fechamento, quando
apareceu o [...] alegando ter sido encaminhado por uma das lojas para realizar a entrega de
um documento que alguém havia perdido; que o depoente, ao verificar o documento,
constatou que era do próprio [...]; que o depoente avisou ao 2° Ten VARGAS tal constatação e
o mesmo começou a ficar alterado, tentando mexer no computador da Segurança do Shopping
JL; que o depoente colocou o computador em modo de bloqueio de tela, onde a tela fica
totalmente preta, e, mesmo assim, o [...] continuou digitando, sem se dar conta de que o
equipamento não correspondia aos comandos; que o depoente orientou o [...] a não mexer no
computador, chegando a colocar o braço na frente do computador, de modo que evitasse que o
mesmo continuasse mexendo no item indevidamente; que o depoente desligou o computador
abruptamente e passou a ser alvo de perguntas sem sentido por parte do [...], como "onde eu
posso comprar mangas?"; que o [...] começou a ficar com a respiração alta e ofegante,
momento no qual o depoente solicitou ajuda por parte do Sr. MATHEUS, que à ocasião estava
desempenhando a função de bombeiro do Shopping JL; que o [...] passou a afirmar que teria
um serviço a realizar em uma das lojas do Shopping JL, mas não sabia identificar qual a loja
que havia realizado a contratação e nem qual o serviço que, supostamente, faria; que o
depoente consultou o sistema do averiguar a informação dada pelo [...] e constatou não haver
qualquer registro; que, como estava próximo ao horário de expediente e, tentou conduzir o
[...]S à saída do Shopping JL; que o mesmo se recusou e sentou em uma cadeira próxima ao
local, afirmando que provaria que tinha um serviço a realizar, momento no qual verbalizou
"só não consigo provar isso porque o meu celular não está desbloqueando": que o depoente
tentou novamente conduzir o [...] e este o acompanhou, porém sentou-se na mureta de carga e
descarga e, com os dois pés, empurrou e derrubou a moto pertencente ao Sr. MATHEUS;
que o viu o Sr. MATHEUS tentar conter o [...], pressionando-o contra a mureta; que o
depoente tentou intervir a fim de acalmar a ambos; que, após isso, ajudou o [...] a se levantar
e a calçar um tênis que havia escapulido; que o [...] tentou ir em direção ao portão,
objetivando encontrar algum objeto para causar dano em um veículo que estava estacionado
nas proximidades, no entanto, foi impedido pelo depoente; que, na sequência, o [...] tentou
abrir o portão, momento no qual foi informado pelo depoente que a viatura da PM havia sido
acionada e estaria chegando; que, após informar o acionamento da PM, o 2° Ten VARGAS se
acalmou; que, quando a viatura chegou, o [...] continuou falando de modo desconexo e não
sabia nem pronunciar o próprio nome; que a equipe policial solicitou que o [...] apresentasse
a sua documentação, porém este não conseguia encontrá-la em sua própria carteira, ocasião
na qual foi ajudado pelo policial; que, concomitantemente à averiguação, a equipe policial
utilizou um dispositivo de identificação facial, confirmando a identidade do [...]; que o
depoente foi informado pelos soldados que estes conduziriam o [...] ao Fórum para registrar a
ocorrência e, mediante representação do Sr. MATHEUS, os danos causados à motocicleta;
que, por fim, viu a equipe policial levar o [...]. Questionado se o [...] apresentava sinais de
embriaguez, respondeu que não, que o mesmo sequer apresentava odor etílico; que o [...]
estava alterado e ofegante, aparentemente com alguma perturbação mental. (Grifos nossos);
Em juízo (evento 62, item 1 e 2)
Que confirma as declarações prestadas no IPM; que no dia 30 de abril de 2021 trabalhava no
Shopping JL como vigilante noturno e até ganhou conta por justa causa devido ao
acontecimento; que trabalhava das 19hrs até as 7hrs da manhã; que essa data era antes do
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

feriado de 1º de maio; que o shopping fechava as 22hrs e os que permaneciam dentro, às
22:30hrs, saíam; que a saída em questão não é para o público normal, apenas para
funcionários do shopping e lojistas, e entrada de quem faz manutenção; que o acusado desceu
de elevador, do segundo piso à doca sentido zero no piso térreo; que o acusado foi orientado
pela loja a descer e levar os documentos que ele tinha achado; que aqueles documentos foram
apresentados ao bombeiro MARCONDI; que tinha dois bombeiros de noite; que o bombeiro
MARCONDI era do operacional, ele recebeu os documentos e verificou que eram os próprios
documentos do acusado, pois visualizou as fotos; que o bombeiro disse ao acusado que como
o shopping já estava fechado na parte de cima, ele poderia sair pela doca mesmo; que o
acusado foi até o depoente, no atendimento do pessoal que faria a obra, pois estava fazendo o
controle de acesso de quem estava autorizado a entrar no shopping à noite; que mesmo sendo
sábado e domingo, tem obras de elétrica e manutenção que funcionam normalmente; que
assim que o shopping fecha começa a ir o pessoal da obra; que o acusado foi até o depoente
dizendo que tinha um serviço para executar no shopping com relação a aspirador de ar; que o
acusado disse que faria esse serviço em uma loja que estava em reforma; que o depoente não
localizou nada com o nome do acusado no sistema de liberação, que não havia nenhum
serviço para aquela data, nem no mês anterior nem no mês seguinte; que o acusado não
conseguia desbloquear o próprio celular; que o acusado fazia perguntas que ele mesmo
respondia; que o acusado falava coisas sem nexo; que o depoente chamou o bombeiro
MATEUS; que, nesse momento, veio o bombeiro MARCONDI e mais o bombeiro MATEUS;
que o acusado não exalava cheiro nenhum de bebida, só estava totalmente alterado, falando
ofegante; que precisava liberar a bicicleta para o lado de fora do shopping, como mostra nas
gravações, e nisso o acusado se apoderou do computador tentado fazer acesso às OS; que
somente eles possuem direito à visualizar com senha as OS; que quando o acusado estava
mexendo no computador o depoente colocou no modo escuro, que mesmo ele digitando, ia
aparecer, mas não dava nenhum acesso; que o acusado não chegou a fazer nenhuma alteração
nos documentos do depoente; que o acusado conseguiu fazer acesso à página do Google, mas
o depoente logo fez o bloqueio da tela; que na sequência o depoente foi liberar as bicicletas
dos funcionários do shopping e quando retornou o acusado estava mexendo novamente no
computador; que o depoente pediu para que ele não mexesse; que o bombeiro estava do lado
observando, para caso o acusado tivesse uma reação inesperada, ter ajuda, pois estava bem
alterado; que pediu três vezes para o acusado sair de frente do computador; que informou ao
acusado que a ordem deles era impossibilitar que ele mexesse no computador; que tirou o
acusado pelo braço e o mesmo ficou ali debruçado, impossibilitando que o depoente fizesse o
atendimento das outras pessoas para dar a OS e a manutenção das lojas; que o acusado
estava atrapalhando e estava bem exaltado; que parou o que estava fazendo, o bombeiro
também e foram novamente pedir ao acusado para sair do shopping; que o acusado disse
novamente que iria procurar no celular a comprovação de que tinha serviço para fazer no
shopping; que disse ao acusado que o mesmo poderia retornar no dia seguinte para ver isso,
com a comprovação direto por e-mail; que o acusado disse que tudo bem e que iria
acompanhar o depoente; que, descendo pela doca, no corredor, o acusado sentou na mureta e
chutou a moto com os dois pés, derrubando-a no chão; que o bombeiro pulou em cima do
acusado para contê-lo; que o acusado já estava mais alterado ainda; que o bombeiro tentou
controlar o acusado no chão; que o depoente interviu tirando o bombeiro de cima do acusado;
que parou em cima do acusado e pediu para o mesmo se acalmar; que o acusado foi se
acalmando e o depoente ajudou-o a se levantar; que colocou o calçado do acusado próximo
ao pé dele para facilitar; que novamente o acusado voltou a se exaltar; que o acusado queria
pegar uma barra de ferro que fica do lado do portão; que o depoente controlou o acusado
mais uma vez e informou-o que ele não podia sair dali, pois havia chamado a polícia militar
para tomar as medidas cabíveis; que o acusado queria ir para o lado do carro e o depoente e
o bombeiro seguraram ele novamente; que o acusado pediu um cigarro, se acalmou e esperou
a polícia chegar; que a polícia chegou e fez identificação via facial através do celular; que
não foi no Fórum; que o acusado não disse em nenhum momento que era Oficial do Exército,
nem mesmo ao policial; que o acusado também não comentou que era médico; que a conversa
era confusa e não conseguia entender; que quando estavam levando o acusado para a saída
da doca, o mesmo foi acompanhando por trás, quando abriu os braços e empurrou o depoente
e o bombeiro MATEUS; que depois o acusado sentou e chutou a moto com os dois pés; que o
acusado queria empurrar mesmo a moto; que nem o depoente nem o bombeiro MATEUS
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conheciam o acusado anteriormente; que falou com o MATEUS dois meses após o
acontecimento e o mesmo disse que tinha que fazer uma avaliação na moto, mas que não sabia
se foi pago o dano; que, quando chegou a PM o acusado até estava calmo, mas estava
contradizendo muita coisa, não sabia explicar se morava na cidade, qual era o seu nome, nem
conseguia achar o documento para apresentar mesmo estando com a carteira na mão; que
pelo reconhecimento facial é possível verificar a identidade da pessoa, se tem algum processo
ou mandado de prisão; que o réu queria apresentar uns cartões para os policiais que não
eram a identidade dele, por isso tiveram de fazer esse reconhecimento facial; que não chegou
a ver os vídeos, mas que é a pessoa que está de preto, pois quem está de vermelho é o
bombeiro; que tinha mais três pessoas que ficavam com o depoente na doca; que no momento
em que o réu derruba a moto, quem intervém é o depoente e o MATEUS; que com certeza o
réu estava em um surto psicótico no momento dos fatos, pois não apresentava sintomas de
ingestão de bebida alcoólica ou alguma droga; que o policial disse que o réuo tinha bebido,
mas o depoente não sentiu odor de bebida nele; que não sabe o motivo de o acusado ter ficado
dentro do shopping, apenas sabe que a loja o encaminhou para baixo por conta do
documento; que o réu falou primeiro com o bombeiro MARCONDI, até dar o horário do
fechamento do shopping, após isso foi até as docas juntamente com o bombeiro MATHEUS.
(Grifos nossos);
Testemunha Dra. ALINE MOREIRA BUENO VOLTOLINI
Em juízo, em livre transcrição (evento 62, item 2, 3 e 4).
Que atua na área de psiquiatria desde 2015; que é sócia da Sociedade Brasileira de
Psiquiatria há um ano; que atende o acusado desde o dia 10 de setembro de 2020; que o
acusado procurou ajuda médica, pois tinha algumas alterações no humor e um quadro
anterior depressivo, que estavam tirando ele do quadro comum; o acusado foi procurar ajuda
porque não estava “se reconhecendo”; que quando a pessoa tem uma alteração do humor, ela
pode ter certas atitudes como se tornar uma pessoa explosiva, eufórica ou depressiva; que o
diagnóstico do acusado estava entre Borderline e Bipolaridade, que fazem parte do transtorno
de personalidade; que o acusado poderia ter uma das duas características; que a síndrome de
Borderline no quesito comportamental é a parte antissocial, autodestruição, comportamento
impulsivo, comportamento de risco, irritabilidade, mudanças de humor, raiva e em alguns
casos automutilação. Já a parte de transtorno Bipolar a pessoa tem etapas, ela pode ter a
parte de euforia, quando está mais entusiasta e mais impulsiva, e tem a parte depressiva,
quando a pessoa vai para a parte do suicídio, desânimo e perde a vontade de viver; que a
primeira coisa a se verificar é se o paciente faz o uso da medicação, que não é apenas uma
medicação, já que deve ser tratada a depressão, ansiedade e a agitação; que o acusado fazia
uso de carbolitium, venlafaxina, e benzodiazepínico, alprazolam; que quando o paciente deixa
uma dessas medicações, toma doses errôneas do medicamento, não toma com regularidade ou
faz o uso de bebidas alcóolicas podem ocorrer crises; que na época dos fatos o acusado
tomava venlafaxina, um de manhã e outro a noite, ou seja, de 12 em 12 horas, usava o
carbolitium de 12 em 12 horas, e o alprazolam a noite; que problemas na vida pessoal e
profissional, podem servir de gatilho para crises, mas para falar em gatilho é necessário
entender como foi o dia do paciente, se teve algum episodio de estresse. Os gatilhos podem
desenvolver um ato de euforia, ou tentativa de suicídio; que todo paciente quando inicia um
tratamento, é recomendado para que não dirija, dependendo do trabalho é recomendado para
que não suba em lugares altos, de certa forma é necessário isolar o paciente por determinado
tempo, até que se inicie a estabilização do sistema nervoso central; que quando o paciente não
está fazendo o uso correto do medicamento, pode sim ter alteração da parte cognitiva.
Quando ele não faz o uso correto, ele perde a ação da medicação, e se a alteração é na parte
do humor, a depoente deixa de fazer o tratamento nessa parte específica, então, sim o acusado
paciente pode ter uma alteração; que o fato de estresse, ou algum problema na parte pessoal
poderia ser um gatilho; que a alteração pode acontecer sem o uso de bebida alcoólica; que o
acusado teve uma alteração no começo do tratamento, onde foi necessário alterar a dose, no
início ele usa a venlafaxina uma vez pela manhã e não fazia o uso do carbolitium, o acusado
teve um problema particular que desencadeou uma crise, sendo necessário aumentar a dose
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da venlafaxina e acrescentar o carbolitium; que dependo da fase os transtornos de
personalidade podem confundir o juízo do paciente, fazendo que ele consuma bebida alcóolica
mesmo sabendo que não é recomendado. A fase mania tem a perda do juízo, tem uma parte de
autodestruição do paciente, se caso ele não estivesse tomando a medicação adequadamente, e
tanto da Borderline e na Bipolaridade pode acontecer uma perda do juízo, como se fosse a
parte social, e a autodestruitiva não é sempre suicida, a impulsividade do paciente poderia
agir nesse sentido; que a conduta do acusado difere de uma pessoa normal; que apenas sabe
os fatos que foram lidos na denúncia; que as ações do acusado referentes às mudanças de
humor e esquecimento da identidade podem configurar um surto psicótico. Se o acusado não
estivesse com a medicação adequada, ou tivesse um gatilho poderia ter esse comportamento, e
o consumo, ou não dos outros remédios poderiam desencadear uma complicação maior; que
antes do acontecimento dos fatos teve uma alteração na medicação, mais precisamente com a
venlafaxina; que a bula do venlafaxina, é clara quando diz que no inicio do tratamento a
medicação pode facilitar uma alteração de humor; que abre mão do sigilo, se for do interesse
do seu paciente; que a medicação do acusado poderia gerar um comportamento agressivo e
alterado se fosse consumida juntamente com bebida alcóolica; que todos os pacientes são
orientados a não fazer o uso de álcool durante o tratamento, mas alguns pacientes que não
tomam uma dose regular podem ter uma interação predisponível para isso; que alguns
pacientes tomam a bebida alcóolica e já tem a reação e outros levam horas, e pacientes nos
quais o álcool diminui o efeito do medicamento, então é muito difícil de precisar o tempo em
si; que a pessoa pode sair do seu normal quando há uma interação de álcool com os
medicamento; algumas, pessoas ao ingerir bebida alcóolica, não tem alteração por conta do
álcool, mas sim porque o álcool diminuiu o efeito da medicação; que a medicação que o
acusado usava foi prescrita pela depoente; que a primeira consulta do acusado foi dia 10 de
setembro de 2020; que quando o acusado buscou o primeiro atendimento, já existia relatos
sobre a alteração do humor e de agressividade. Em 24 de setembro de 2020 o acusado teve um
gatilho de parte pessoal relacionado com uma ex-companheira, resultando em uma alteração
do medicamento; nessa época ele usava outra medicação, que foi substituída pela venlafaxina,
uma vez que com o outro medicamento o acusado não conseguia relaxar da parte do estresse
quando tinha alguma alteração; em 22 de outubro foi mantido o carbolitium devido à
alteração do humor motivada pelo gatilho que teve; em 06 de janeiro de 2021 tentaram retirar
o carbolitium, mas o paciente teve uma piora do quadro, com estresse, agressividade e
ansiedade; que o acusado teve alterações de humor mesmo fazendo o uso de medicamento,
sendo necessário mudar o medicamento por conta das alterações de humor; que na época em
que o acusado namorava, foi questionado pela companheira sobre coisas que não se lembrava
de ter feito; que não era frequente, mas existe um relato sobre isso na época; que quando a
pessoa está medicada ela pode ter gatilhos que piorem sua capacidade de entendimento, mas
ela não se anula totalmente. Uma pessoa que toma remédio às 07h da manhã e às 16h da
tarde, se por alguma razão deixar de tomá-lo às 07h da manhã, alguma atitude dessa pessoa
às 12h pode ser muito prejudicada, levando à euforia ou a um prejuízo mental; que a data da
última consulta, antes a data dos fatos foi dia 27 de abril de 2021; que atende em plano de
saúde e particular, no começo o acusado veio pelo FUSEX, mas depois a depoente parou de
atender pelo FUSEX; o acusado iniciou o atendimento pelo FUSEX; que deixou de atender
pelo FUSEX dia 08 de junho de 2021; que na época dos fatos o acusado era atendido pelo
FUSEX; que o acusado fazia sozinho o uso da medicação; que não disse que a pessoa do
acusado não tinha condições de discernir se poderia fazer o consumo de bebida alcóolica,
mas sim que uma pessoa Borderline quando não está em tratamento adequado poderia sofrer
uma alteração, ou se tiver um gatilho; que se o acusado está sob uso de medicação, apenas o
gatilho poderia fazer com que o paciente ingerisse bebida alcoólica; que se o paciente está
fazendo o uso correto do medicamento, teoricamente não é para ter alterações, apenas se
houver gatilho. Teve um paciente com o qual aconteceu um fato onde foi necessário chamar a
polícia para contê-lo e o SAMU para medicá-lo; se existir um gatilho sustentado por uma
ação, é possível. (Grifos nossos);
Testemunha 2º Ten MARCIO LUCIANO CANEVARI FILHO
Em juízo (evento 62, item 5)
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Que é colega de faculdade e de emprego do acusado; que moraram juntos por um ano em
2020; que é seu amigo; que se compromete em falar a verdade; que não chegou a prestar
depoimento sobre os fatos; que trabalhou junto com o acusado no Exército; que começou a
trabalhar no Exército em 1 de fevereiro de 2020, no posto médico de Cascavel/PR no 15º B
LOG; que foi uma época muito difícil para todos por conta da pandemia chegaram a atender
cerca de 30 a 40 pacientes em uma manhã de serviço, o que deixou o ambiente muito mais
estressante. Chegaram a ver um colapso no sistema de saúde da cidade, o que acabou
aumentando o atendimento dentro do próprio quartel, então estavam todos bem
sobrecarregados; que o acusado chegou a comentar um pouco sobre estresse, mas fica difícil
ter um diagnóstico quando se trata de colegas. E todos estavam mais irritados e com as
emoções à flor da pele; que o chefe do posto médico era o Major HUMBERTO e o setor de
medicina tinha como chefe a Tenente GISELE; que o Major HUMBERTO tentou cometer
suicídio na época; em um momento de estresse o Major tentou o suicídio dentro do quartel; ele
foi encontrado dentro de um banheiro nas imediações do Posto Médico. Depois de prestar
atendimento ao Major não acompanhou o caso, mas deu para ver com clareza a intenção do
Major, ele estava com uma arma branca e com ferimento no tórax, foi atendido e removido
para o hospital e esse fato aconteceu por volta de abril; que conheceu o acusado na faculdade
e teve contato com o mesmo desde o dia da matrícula, isso no início de 2013, e desde então
cursaram a faculdade juntos e trabalharam juntos no Exército; o acusado nunca entrou em
nenhuma briga em nenhum lugar, não tinha uma personalidade violenta, nunca brigou com
ninguém e conhece a família do acusado e sabe que o acusado foi uma pessoa que nunca foi
violenta; que é 2º Tenente Médico temporário, seu nome de guerra é CANEVARI; que a
princípio nunca informaram muito sobre o serviço de médico de sobreaviso, o que é passado é
que devem chegar no local do atendimento em 20 minutos, algo que no seu ponto de vista foge
um pouco do contexto de atuação de um posto médico; que é passado que devem ficar com o
celular se caso forem acionados devem estar no local em 20 minutos, apesar de que no
contexto da pandemia chegaram ao ponto de ficar cuidando de paciente no posto de saúde
com oxigênio; que durante o período noturno não existem médicos, entende-se que o
atendimento nesses horários deve ser feito no pronto socorro, mas existe o sobreaviso para
resguardar os soldados que estão de serviço; que teve o estágio de adaptação ao serviço
durante os primeiros meses que entrou no Exército e o que é ensinado é a parte militar,
armamentos, fardamentos e outros; já no a instrução específica, ficaram algumas semanas
acompanhando e já começaram a trabalhar; que não se lembra de alguém falar que o
consumo de álcool durante o serviço é crime militar. Lembra-se de que durante o estágio,
ensinaram não poderia dormir em serviço e essas coisas do tipo; que da embriaguez em
serviço não se recorda de terem falado explicitamente; que está em sua última semana de
férias e de saída do serviço militar; que tinha um breve conhecimento da situação médica do
acusado, mas nunca chegou a discutir a situação na posição de médico. Que da situação
processual sabia por cima, estava ciente; que já tirou o serviço de médico de sobreaviso; que
no seu caso não faria consumo de bebida alcóolica antes de um atendimento médico, já que
não tem o costume de consumir esse tipo de bebida; que durante o período mais estressante os
seus chefes tinham conhecimento da situação. Falando um pouco de experiência pessoal,
passou por uma situação na qual pensava terem roubado seu carro dentro da sua casa, sendo
que o carro estava estacionado na rua, ao levar isso ao seu superior ele concedeu uma licença
como recompensa para que descansem um pouco, no seu entendimento existia uma ciência da
situação por parte dos seus superiores; que não se recorda se o acusado pediu afastamento
para realizar o tratamento. (Grifos nossos);
Acusado [...]
No APF (evento 1, item 1, pag. 24/25)
Questionado acerca dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência n°. 2021/446926, desta
data, declarou que estava no Shopping JL na noite do dia 30 de abril de 2021; que chegou no
Shopping por volta das 18h; que permaneceu na praça de alimentação, mais especificamente
no restaurante MADERO, até umas 20:30h e, após, não se recorda dos fatos ocorridos
posteriormente; que apenas se recorda de pagar o que estava consumindo em um outro
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quiosque; que recorda de estar envolvido em uma confusão e, posteriormente, de ser
imobilizado; que recorda de ter consumido por volta de 06 (seis) chopes de 300m1; que tinha
conhecimento de ter sido escalado como Médico de Sobreaviso ao Posto Médico da
Guarnição, conforme Boletim Interno Nr 78, de 29 de abril de 2021; que não recorda de ter se
dirigido às docas do Shopping IL; que, quando recobrou a consciência, já estava algemado do
lado externo do Fórum; que não recorda de ter agredido civis e nem policiais; que não
recorda de ter proferido palavras de baixo calão destinada aos civis e nem à equipe policial;
que não se recorda de ter chutado a moto do Sr. MATEUS, bombeiro civil do Shoppíng JL; que
acredita ter perdido a consciência em razão de estar atualmente realizando tratamento
psiquiátrico; que está fazendo o uso dos seguintes medicamentos : VENLAFAXINA 300mg,
CARDOLIT1UM 900mg e ISOTRETINOÍNA 40MG (dois comprimidos), todos prescritos por
médico civil, desde outubro do ano de 2020; que possivelmente, sofreu a perda da consciência
por ter realizado a mistura da aludida bebida com tais medicamentos; que ressalta não ter
histórico de agressividade e embriaguez; que não se recorda de ter resistido à prisão,
tampouco de ter desacatado ou desobedecido os policiais; que apenas recorda de
pouquíssimos "flashes" de memória. Questionado se era a pessoa que aparecia no vídeo,
disponibilizado nesta data pelo Sd PM BRUNO EMMANUEL DO PRADO GIRARDELI,
proferindo palavras de baixo calão à equipe policial, respondeu que SIM. Questionado se
realizou a ligação para seus familiares, a fim de comunicar detalhadamente o ocorrido,
respondeu que SIM. Questionado se gostaria de assistência jurídica gratuita por parte da
Defensoria Pública da União, respondeu que SIM. (Grifos nossos);
Em juízo, em livre transcrição (evento 79).
Que no dia 31 de abril de 2021, estava de serviço de Médico de Sobreaviso; que se lembra de
ter ido ao Shopping JL como havia combinado com o Capitão SENNA que é seu companheiro
de trabalho, porém não tem lembranças do acontecido no dia; que não conhece os ofendidos e
não tem lembranças delas no dia do evento, e só veio a conhecê-las no dia da audiência, que
teve para as oitivas das testemunhas; que conhece apenas o Capitão SENNA FILHO e o
Capitão REICHERT, não conhece as outras testemunhas, e não tem nada a alegar contra
nenhum deles; que reconhece as ações estipuladas na denúncia, pois teve ciência após os fatos
e também pelos vídeos mostrados nas audiências, afirma ainda que ficou um pouco chocado
com os vídeos mas reconhece o que aconteceu por contas das imagens, mas não se lembra de
ter acontecido no dia; que já vinha tendo alguns problemas de ordem psíquica, mas no ano de
2020 quando entrou no Exército e juntamente com a crise do COVID-19 acumulou um grande
estresse e logo depois teve um trauma forte por conta de um relacionamento, entrando em um
quadro depressivo; estava sofrendo de ansiedade e achou importante buscar tratamento e
ajuda. Foi buscar acompanhamento psiquiátrico e psicológico, e quando aconteceram os fatos
estava fazendo o uso de medicamentos e medicações. Cerca de 4 dias antes dos fatos havia
passado por consulta, e a medica acabou aumentando a dose de alguns remédios e
suspendendo o uso de outro e acredita que isso combinado com o estresse que estava sofrendo
no trabalho, por conta da pandemia e a mudança da medicação e algum transtorno bipolar,
inclusive, foi diagnosticado posteriormente com transtorno bipolar e a combinação de todos
esses fatores, culminando com uma discussão que teve com sua ex-namorada. Não imaginava
que pudesse acontecer algo no nível que aconteceu, de perder totalmente a consciência e
ficar fora de si; que não lembra exatamente a data de quando começou o tratamento, mas
acredita que seja no final de outubro de 2020. Foi quando notou que estava em uma fase pior
e necessitava de ajuda e de acompanhamento, com a Dr. Aline e a Dr. Isabela, sua psicóloga;
que quando aconteceram os fatos já fazia cerca de 7 meses que estava em tratamento; quando
foi prestar o depoimento conversou com alguns colegas, militares, quando foi prestar o
depoimento talvez lembrasse de alguma coisa a mais, mas acabou falando o que seria melhor
para sua pessoa . Talvez seja o efeito da mistura de bebida alcóolica com medicação, mas não
lembra com clareza de estar na praça de alimentação, lembra-se de ir até o local, porém não
lembra com clareza o que aconteceu exatamente, como falou em depoimento teve alguns
flashes, por exemplo, de quando estava sendo imobilizado nas docas do shopping não sabia
que estava lá, mas pensava que estava sendo imobilizado no chão e também de quando já
estava algemado e sendo encaminhado na delegacia e posteriormente quando estava contido
na carceragem do 33 BI MEC; que não está sendo processado e nem foi por nenhum outro
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fato; que no momento é da reserva, pediu desligamento do Exército no começo do corrente
ano; que prefere ser chamado de [...]; que tinha conhecimento de que estava escalado de
Médico de Sobreaviso; que nunca teve uma orientação formal, mas sabia de boca a boca
como funcionava; teria de ficar disponível caso algum militar do Batalhão necessitasse de
atendimento que não fosse uma emergência; o Médico de Sobreaviso iria avaliar o militar, se
o mesmo estava apto para prosseguir no serviço ou não; que era isso que sabia sobre o
serviço, mas nunca foi passado o que poderia ou não fazer; que já foi acionado algumas
poucas vezes, mas no período da pandemia houve um pequeno aumento nos chamados; que
quando necessário ligavam em seu telefone e se deslocava até o quartel; que deveria
comparecer no Posto Médico da Guarnição, situado dentro do 15º B LOG; que foi convidado
por volta da hora do almoço, quando se encontrou com o Capitão, o qual informou que iria
com sua esposa e filha comer no shopping e o convidou para acompanhá-los. No serviço de
sobreaviso é permitido sair para se alimentar, mas deve estar disponível para ir até o posto
médico. Não tinha a intenção de consumir bebida alcóolica e sim de apenas comer na praça
de alimentação do shopping, e ir até o Madeiro, mas não se recorda do que realmente
aconteceu; que se lembra de ter pedido um UBER pelo celular, mas depois não lembra
aonde desceu e como foi parar no Shopping JL; que já teve outros episódios de esquecimento
os quais aconteceram na faculdade, onde estava mais estressado, aconteceu de ter pequenas
discussões ou não se lembrar de como chegou em casa, mesmo sem ter ingerido bebida
alcóolica, esses brancos aconteceram por duas ou três vezes. Esses episódios foram de uma
proporção muito menor, e nem imaginava que algum dia pudesse acontecer um caso da forma
como ocorreu no dia 31 de abril; que tinha pequenos lapsos e certa preocupação, mas vai
tentando lidar com os problemas da vida, até suspeitava de algum transtorno de ansiedade, já
que sempre foi muito ansioso, e um pouco de depressão, mas nunca foi algo muito sério, tanto
que conseguiu levar sem ter um grande prejuízo em sua vida; que não consegue estabelecer se
o problema já era algo que existia, se foi a medicação ou o uso do álcool junto com essa
medicação; que não sabe explicar se foi uma coisa ou outra, mas acredita que as três em si,
principalmente a parte da medicação já que ao tomar a medicação sofreu alguns efeitos
colaterais, como pesadelos e outros , e por isso acredita que a medicação aliada ao grande
estresse que estava sofrendo à época por causa da pandemia e por conta de cobranças dentro
do Exército influenciaram nos acontecimentos; que tinha o entendimento de que o uso de
medicação e o consumo não são uma boa combinação e não tinha costume de consumir
bebida alcóolica, apenas em algumas ocasiões, em sua casa e em poucas quantidades e não
teve nenhum um tipo de alteração, então nunca teve grandes preocupações com o consumo de
álcool. Mas nunca consumiu em excesso, pois além de saber por ser médico, quem toma as
medicações é orientado a não ingerir bebida alcóolica; que chegou a ver as imagens de
quando estava sentado com o Capitão SENNA FILHO na praça de alimentação, confirma que
estava nas imagens; que tem algumas memórias, o primeiro flash que tem de lembrança é
quando estava no chão de asfalto e achou que era na frente do shopping, mas depois
descobriu que estava nas docas; e o outro flash é de quando estava sendo contido no Fórum,
mas também não sabia que estava no Fórum, tem outro quando estava na Delegacia, no
momento da chegada do Capitão REICHERT, e um pequeno quando estava sendo
encaminhado à carceragem do 33º BI MEC. Conforme foi passando a noite começou a ter
mais clareza; tem um pouco mais de lembranças de ver as pessoas e reconhecê-las, mas não
lembra muito bem e nem de ter conversado com a delegada, nem se lembra de sair da
delegacia e ir até o quartel; que quando prestou o APF no quartel, já conseguia raciocinar e
coordenar os pensamentos. No dia após os fatos se deu conta do que aconteceu e ficou
arrasado e preocupado, já que nunca teve histórico de briga e nenhum processo e nem
problemas no Exército durante os serviços de sobreaviso. Sempre que foi acionado respondeu
a contento, tinha um bom relacionamento com seus companheiros de caserna e nunca teve
nenhum tipo de transgressão disciplinar. Toda a situação acabou preocupando-o muito, pois
sempre zelou por fazer as coisas certas, visando a boa relação com as pessoas e o
profissionalismo, e quando se deu conta se viu na situação de preso e no momento sem poder
falar com ninguém e nem saber o que estava acontecendo e o que ia acontecer depois, se
continuaria preso, mas conforme foi passando o tempo conseguiu contato com seu advogado e
com sua mãe, que o tranquilizou muito; mesmo assim ficou muito assustado com o que
aconteceu por mais que tivesse em tratamento psiquiátrico jamais pensou que ia chegar em tal
ponto; que não tem lembrança da cena mostrada em vídeo, mas como já disse foi um dos
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

primeiros flash que teve como se fosse um sonho no momento em que estava caído no chão.
Tem apenas uma imagem de estar deitado no chão, porém não se lembra de momentos antes e
nem após os fatos, se reconhece nas imagens por conta das roupas que estava usando; que as
imagens mostradas estão um pouco longe, mas devido aos depoimentos das testemunhas não
tem dúvidas de que é si próprio nas imagens; que não tem nenhuma lembrança do Fórum tem
apenas do momento em que já estava algemado, mas não sabe se era no lado de dentro ou no
lado de fora do Fórum; que embora muito constrangido se reconhece na filmagem mostrada
em juízo, que foi realizada por um dos Policiais Militares; que a escala de sobreaviso
começava às 19h00min e ia até as 07h00min do outro dia, iniciava no momento em que
acabava o turno no Posto Médico, até a manhã seguinte; não se recorda exatamente o horário
em que começava, pois por conta da pandemia o médico acabava ficando até mais tarde. O
horário de serviço começava após o último médico sair, em alguns momentos era às 19h00min
e outros a partir das 22h00 min; que a sua escala era após as 22h00min, já que por conta da
pandemia o médico estava ficando até mais tarde e assim que ele saísse do Posto Médico
iniciava o serviço de sobreaviso; quando foi buscar o atendimento com a psiquiatra de início é
difícil fazer uma auto avaliação; por isso, mesmo sendo médico, procura ajuda e não faz um
auto tratamento. A Dr. Aline, observando o seu histórico familiar e episódios de tristeza e
euforia em seu diagnóstico, ficou em dúvida entre um transtorno bipolar e um transtorno
borderline; que se lembra de ter uma alteração em sua medicação uma semana antes do dia
31 de abril de 2021, na época estava usando quatro medicações, três psiquiátricas e uma para
a pele. As medicações psiquiátricas que estava usando era um antidepressivo, um
estabilizador de humor e benzodiazepina para dormir, que são os famosos tarja preta; nessa
consulta que teve foi substituído o remédio tarja preta e foi aumentada a dose do
antidepressivo; que como médico sabe que essa mudança de medicamento pode trazer
alteração comportamental; embora não sejam muito comuns, as alterações não são raras e
podem acontecer principalmente com transtorno bipolar, e antidepressivos tem a condição de
desestabilizar o paciente; que o seu depoimento prestado no APF foi feito boa parte com base
no que os outros militares o contaram, pois teve alguns flashes e quando estava preso durante
os banhos de sol conversou com alguns colegas militares e eles o contaram o que havia
acontecido. Quando foi dar o seu depoimento falou com base no que os seus colegas haviam
lhe dito e juntamente com os flashes que tinha, como já disse pensou que se explicasse a
situação de uma forma mais detalhada poderia obter algum benefício, e conforme comentou
quando chegou ao shopping não tem nenhuma lembrança do acontecido ou o que consumiu e
se havia feio o pagamento; que em relação ao dano causado na motocicleta, tentou ir atrás do
proprietário por meio do seu contato telefônico, mas não obteve êxito; pretende ressarcir o
prejuízo que o dono da moto teve. Como não teve nenhum tipo de audiência de conciliação
aonde tivesse contato não foi possível ressarcir, mas assim que conseguir o contato pretende
reparar todos os danos sofridos pelo proprietário da motocicleta; que fará o ressarcimento de
livre e espontânea vontade; que pediu o desligamento do Exército por conta do fato ocorrido;
que gostava muito de servir ao Exército seu pai serviu, seus tios e seu padrinho também
serviram e sempre teve muita vontade de servir. Mudou-se para a cidade de Cascavel apenas
para servir ao Exército e gostou muito e pediu para ficar, algo que não é comum entre os
médicos já que eles têm o costume de servir um ano e sair para fazerem especializações, e no
seu caso foi diferente já que gostou muito de servir, contudo por conta do evento que
aconteceu e suas crises depressivas, a perda da memória de sua prisão e uma cobrança
excessiva que teve por conta da pandemia acabou por refletir que não seria a melhor opção
continuar no Exército; preferiu se afastar para tratar os seus problemas, para não acabar
fazendo algo que sujasse a imagem do Exército ou acontecer algum acidente no ambiente
militar; para resguardar a sua segurança e a dos outros militares achou por bem se licenciar e
se tratar; que além de não se lembrar de praticar os atos mostrados nos vídeos, arrepende-se
muito, primeiramente por conta do dano que causou às pessoas que estavam trabalhando, aos
policias e ao bombeiro, e o dano material, até porque nunca teve nenhum tipo de conduta
desse tipo. É difícil se arrepender de algo que não fez, mas se arrepende e sofre muito, não
gostaria que isso tivesse acontecido, pois é algo contrário à sua conduta; os seus amigos
ficaram surpresos quando souberam; este episódio deixa-o muito chateado e arrependido; que
estava de serviço de sobreaviso; que não havia um local onde o militar durante o serviço de
sobreaviso deveria ficar, o militar não poderia se ausentar da guarnição; era permitido sair
para se alimentar, devendo respeitar o limite de tempo de 20 minutos para atender a qualquer
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

situação, porém não existia um lugar determinado onde o militar de serviço deveria ficar; que
sabia que durante o serviço médico não poderia consumir bebida alcóolica, mas nunca teve
uma indicação formal e nem orientação formal de alguém, por iniciativa própria nunca teve o
costume de ingerir bebida alcóolica antes de fazer qualquer atendimento e nem tinha a
intenção de fazer o uso; que realizou o estágio básico de preparação militar, que tem duração
de 45 dias iniciando-se no dia 02 de fevereiro até o mês de março de 2020; que durante o
estágio recebeu instrução teórica dos regulamentos do Exército, teve instruções sobre
uniforme e código Penal Militar, mas são coisas mais superficiais devido ao pouco tempo; que
os seus instrutores o orientaram a fazer a leitura dos regulamentos internos do Exército; que
conseguiu verificar todas as obrigações do serviço militar e da área da saúde. (Grifos nossos).
Não obstante o Réu ter afirmado que não lembrava dos fatos, a autoria
encontra-se configurada nos autos.
As condutas delitivas foram praticadas diante das supramencionadas
testemunhas, bem como foram gravadas pelas câmeras do Shopping e do Fórum da cidade.
De igual forma, há materialidade, ante os impropérios ditos pelo Réu aos
Ofendidos, conforme se verifica nos depoimentos prestados no APF, como em Juízo.
Diante do robusto conjunto probatório inexistem dúvidas quanto à configuração
da autoria e da materialidade delitivas.
2.2 Tipicidade
As condutas delitivas atribuídas ao Réu, na Denúncia, são previstas no art. 202
(embriaguez em serviço); no art. 299 (desacato a militar); no art. 177, § 2º (resistência
mediante ameaça ou violência) e com o art. 209 (lesões corporais), todas do Código Penal
Militar, in verbis:
Embriaguez em serviço.
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
A Defesa requer a absolvição do crime de embriaguez em serviço, previsto no
art. 202 do CPM, porque, em seu entendimento, a conduta imputada na Exordial acusatória
não se amolda ao tipo penal mencionado.
O cerne da argumentação defensiva de se tratar de crimes de natureza
comum reside em considerar que o réu não estava em serviço por ocasião dos fatos
imputados na denúncia. Ora, tal afirmação é de todo equivocada.
O Regulamento Interno e dos Serviço Gerais do Exército (R-1), 19 de dezembro
de 2003, estabelece em seu art. 188 (antigo art. 185) que serviço de escala é todo aquele não
atribuído permanentemente à mesma pessoa ou fração de tropa. E no art. 191 (antigo art.
188) prevê que o médico pode concorrer à escala de serviço de dia ou de sobreaviso.
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A escala de serviço juntada aos autos do IPM, evento 1, item 1, p. 8 (ou
evento 112. item 2 deste FO), comprova que o Acusado estava de serviço como Médico
de Sobreaviso ao Posto Médico da Guarnição (PMGu).
Destarte, as Normas Gerais de Ação (NGA) do Posto Médico da Guarnição de
Cascavel (PMGu/CSC) estabelecem no item 1.1. o expediente diário (evento 28, item 2, p. 12
do APF) e a Carta de Serviços de evento 28, item 2, p. 32 do APF descreve o sobreaviso
médico no item 5.
É possível inferir, nos citados documentos que o serviço de sobreaviso, nos dias
úteis, durava das 22 horas do dia anterior até às 07 horas do dia posterior.
Por sua vez, as NGA preveem no primeiro Capítulo, item 1.1., primeiro
parágrafo, que o Posto Médico da Guarnição deve funcionar 24h por dia, em turnos
ininterruptos.
É certo que o serviço do réu teve início em um dia útil - 30.04.2021, sexta-
feira -, findando no dia 01.05.2021, sábado.
Também é certo que a denúncia descreve que o réu estava na praça de
alimentação do Shopping das 20h42min até 22h31min daquele dia 30.04.2021, conforme
filmagens do local (evento 28 do APF). E que consumiu bebida alcoólica até o momento de
sua saída do local, conforme as imagens.
Sendo assim, à tipicidade do crime de embriaguez em serviço, é indene de
dúvidas, pois o Acusado estava em serviço de Médico de Sobreaviso ao Posto Médico da
Guarnição.
Portanto, ao ingerir bebida alcoólica praticou o crime previsto no art. 202 do
CPM.
Nos autos há provas que o acusado livre e conscientemente ingeriu bebida
alcoólica.
Deve-se ter em conta que o réu ao ingerir bebida alcoólica tinha consciência e
vontade. Também tinha conhecimento que estava sob efeito de medicamentos, decorrentes de
tratamento psiquiátrico, e que seus sintomas poderiam ser agravados pelo uso de álcool.
Portanto, a conduta de se embriagar foi dolosa, ainda que na modalidade eventual.
Por fim, neste ponto, dentre as diversas inquirições destaca-se trecho do
depoimento, em Juízo, do Superior de Dia à Guarnição de Cascavel- CAP FELIPE
REICHERT, in verbis:
[...] que não é autorizado o consumo de bebida alcóolica durante o sobreaviso, já que você
está de serviço e a tem de estar em plenas condições de ser acionado; que no serviço que
concorre vê a embriaguez como algo errado a se fazer, já que o álcool afeta a sua capacidade
de resposta.
Diante das razões expendidas e suficiente conjunto probatório, não procede a
tese defensiva de atipicidade em razão da ausência de elemento essencial para configuração
do fato típico, isto é, consciência nas condutas praticadas.
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desacato a militar
Art. 299. Desacatar militar no exercício de natureza militar ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.
Desacato significa “qualquer palavra ou ato que redunde em vexame,
humilhação, gestos obscenos, gritos agudos, etc. Compreende, também, a conduta orientada
no sentido de deprimir, debilitar, enfraquecer a autoridade do militar, mesmo que esse fim
não seja alcançado.”
1
O tipo contém 2 (dois) elementos para a sua configuração: desacatar militar e o
exercício de função de natureza militar
Evocam-se, os ensinamentos do Dr. Célio Lobão Ferreira
2 na forma abaixo:
Entende-se como função de natureza militar a atividade própria de integrante de instituição
militar, conferida por lei, decreto, regulamento, portaria, instrução, ordem escrita e verbal de
autoridade militar competente. Outros serviços dos quais o militar é incumbido não se ajustam
ao conceito de função de natureza militar, por exemplo, os de limpeza das dependências do
estabelecimento militar, a aquisição de gêneros alimentícios, o preparo das refeições, etc.
A discussão acerca da natureza da função militar não é tema incontroverso. A
Suprema Corte firmou o entendimento de que a função de natureza militar pressupõe
atividade bélica na atuação da defesa da pátria contra-ataques estrangeiros e para proteção e
defesa das instituições democráticas.
Segundo o mesmo autor, com a mesma precisão, seria limitar, e muito, a
atividade das Forças Armadas. Além da sua missão constitucional, há a previsão de sua
atuação em lei ordinária. Assim, possuem natureza militar a função de policiamento naval,
segurança de autoridades etc.
Nesse contexto, ao usar as expressões abaixo transcritas, de fato, tinha o
objetivo de diminuir a autoridade do policial militar, digno de respeito e de urbanidade.
Inclusive, o Acusado, em seu depoimento no APF, afirma in verbis:
Questionado se era a pessoa que aparecia no vídeo, disponibilizado nesta data pelo Sd PM
BRUNO EMMANUEL DO PRADO GIRARDELI, proferindo palavras de baixo calão à
equipe policial, respondeu que SIM. (Grifo nosso).
Corroborando as evidências, cabe enfatizar trecho do depoimento do ofendido
SD PM JHONY MOREIRA ESPÍNDOLA (evento 40, item 5)
Em determinado momento o acusado começou a desacatar e mudar toda a situação; que em
alguns momentos ele dizia "vai tomar no cú", e também ofendia o Sd ESPINOLA; que o
acusado os chamou de "soldadinhos de merda" no lado de fora do Fórum, no momento em
que aguardavam o CPU; que o acusado desacatou os policiais antes de ser algemado e após a
sua imobilização na parte de fora do Fórum; que o acusado falava "vai se foder", "vai tomar
no cú" e coisas do tipo; (Grifo do autor).
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por derradeiro, é válido transcrever o trecho das Contrarrazões (APM nº
7000123-95.2021.7.05.0005, evento 210) apresentadas pelo MPM:
[...] As câmeras de vigilância do fórum (evento 29 do APF), mostraram que o [...] estava
agitado e por três vezes tentou entrar na sala onde estava sendo ouvido o bombeiro civil
MATHEUS. Os policiais militares o advertiram por várias vezes para que permanecesse
sentado até ser chamado, mas o [...] passou a desacatá-los dizendo: “vocês são uns bosta,
soldadinhos de merda, vai tomar no cu seus filhos da puta [...]. (Grifo nosso).
Logo, restou configurado o crime de Desacato, conforme se infere das provas
testemunhais e das imagens das câmeras de segurança.
Resistência mediante ameaça ou violência
Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a
quem esteja prestando auxílio.
Pena - detenção, de seis meses a dois anos
Para análise deste tipo penal é necessário lembrar os ensinamentos do Professor
Enio Luiz Rosseto em sua obra Código Penal Militar Comentado, Editora Revista dos
Tribunais. 2. ed. p. 560-61, na forma abaixo.
[...] Tutela-se o princípio da autoridade e da disciplina militar. A tutela penal visa assegurar o
exercício da autoridade militar e seu prestígio, bem como a segurança física do executor do
ato legal. A insurgência contra a execução do ato legal causa desprestígio ao princípio da
autoridade militar, com reflexos na disciplina militar [...]
O verbo opor-se designa colocar obstáculo, impedir que o ato legal seja executado mediante
violência ou ameaça contra a pessoa do militar ou de terceiro que o auxiliava. É indispensável
que o agente empregue força física ou ameaça.
A resistência [...]. Caso ocorra antes do início do ato ou a posteriori, como via de represália
teremos outros crimes (desacato, injúria, difamação. Os insultos, blasfêmias e gestos
injuriosos configuram o crime de desacato. Se o agente xingar e empreender violência
contra aquele que executa o ato legal ou contra quem presta auxílio, comete dois crimes de
desacato e a resistência. [...]”
Argumenta-se também que o delito de resistência não tem o elemento subjetivo especial (dolo
específico) [...] Assim irrelevante para consumação do crime, encontrar-se o agente em estado
de ebriedade [...]”. (Grifo nosso).
Desse modo, diante da clareza da doutrina, bem como das provas testemunhais
(acima transcritas) e materiais acostadas aos autos, resta configurada a prática do crime
Resistência mediante ameaça ou violência pelo acusado.
Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o tipo penal insculpido no art. 209 do CPM, Guilherme de Souza Nucci
em sua obra Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. p. 281, conceitua:
Trata-se de uma ofensa física voltada à integridade ou saúde do corpo humano. Não se
enquadra neste tipo penal, qualquer ofensa moral. Para configuração do tipo é preciso que a
vítima sofra algum dano a seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo, ainda,
abranger qualquer modificação prejudicial a sua saúde [...].
Os sujeitos ativos e passivos podem ser qualquer pessoa. A conduta se perfaz quando o agente
lesiona alguém podendo-se comprovar por meio de perícia. Tulela-se a integridade corporal e
a saúde do ser humano [...].
A Defesa requer seja o crime de lesão corporal dolosa desclassificado para o
crime de lesão corporal culposa.
No caso vertente, em relação à lesão corporal causada ao Sd PM ESPÍNDOLA,
não procede a alegação de que a intenção do réu era de se livrar dos policiais e seguranças
que tentavam contê-lo, pois foi o próprio réu quem instigou a desordem, ao tentar agredir o
segurança do Fórum EDÍLSON.
Outrossim, no desígnio de praticar o crime de resistência mediante violência, o
Acusado, no mínimo, assumiu o risco de produzir a lesão corporal em questão, incidindo,
assim, na previsão do art. 177, § 2º, do Código Penal Militar.
Acrescente-se que a lesão foi comprovada mediante laudo pericial, bem como
pelas inquirições das testemunhas durante a investigação e em juízo.
Além da tipicidade formal, os fatos se revestem da tipicidade material, haja
vista que as condutas praticadas pelo Réu provocaram lesão aos bens jurídicos tutelados por
determinadas normas.
2.3 Ilicitude
À luz da teoria da ratio cognoscendi (Mayer), em que a tipicidade é indiciária
da ilicitude, bem como ser a conduta perpetrada pelo Réu contrária ao direito, conclui-se que
o fato é ilícito.
Nesse ponto, cumpre registrar que não há, nos autos, quaisquer provas de que
tenha o Réu agido sob o manto do estado de necessidade, legítima defesa, estrito
cumprimento de dever legal, exercício regular de direito ou outra causa supralegal de
exclusão da ilicitude.
2.4 Culpabilidade
A Defesa pugna para que seja declarada a inimputabilidade penal do Acusado,
tendo em vista que, na época, dos fatos não tinha capacidade de autodeterminação.
Nessa senda, cabe registrar que o Jurista Esdras dos Santos Carvalho, em sua
obra O Direito Processual Penal Militar: Numa visão Garantista. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2010. p. 125-26, discorre:
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4.6.4 Do incidente processual de insanidade mental
[...] O STF apreciou o tema em feito que tramitou no STM e delineou o momento processual
oportuno para a instauração do incidente: posicionou-se no sentido de limitar a sua
postulação no curso da instrução processual, afastando esse incidente da fase recursal,
consoante se pode aferir na ementa do julgado.
[...] Cumpre ainda salientar que o disciplinamento completo do tema em exame vem
estabelecido no CPPM, em especial o disposto no art. 160, que trata da inimputabilidade
absoluta; caso os peritos concluam pela inimputabilidade penal do acusado, nos termos do
art. 48 do CPM, o juiz, desde que concorde com a conclusão do laudo nomeará curador e
declarará, por sentença, a inimputabilidade com aplicação da medida de segurança
correspondente [...].
Ao revés, se a perícia apontar a inimputabilidade relativa do indiciado ou acusado, nos termos
do parágrafo único do artigo 48 do CPM, o inquérito ou o processo prosseguirá com a
presença do defensor neste último caso.
Contudo, in casu, restou comprovado nos autos que o Acusado era imputável,
tinha plena consciência do caráter ilícito dos seus atos, sendo-lhe exigível conduta diversa.
No caso vertente, também, estão presentes os elementos da culpabilidade.
Nessa senda, imprescindível destacar as conclusões apresentadas pelos peritos
médicos no Incidente de Insanidade Mental nº 7000042-15.2022.7.05.0005/DF, no sentido de
que “o periciado não fecha critérios suficientes para doença psiquiátrica alguma”.
Em contrapartida, a Defesa afirma que a diminuição da capacidade de
autodeterminação plena pelo Apelante não decorreu do consumo de álcool em excesso, mas
de transtornos psiquiátricos, conforme o trecho das Razões, in verbis:
Como podemos observar, em que pese a perícia realizada não poder afirmar que na época
dos fatos o acusado sofria de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou
retardado, verifica-se, no presente caso, que o acusado, independentemente da utilização de
bebidas alcoólicas ou não, apresentava no momento dos fatos que lhe foram imputados
capacidade de autodeterminação prejudicada, tendo em vista que o mesmo possui um dos
critérios para constatação do Transtorno de Personalidade Borderline!
[...]
Portanto, tendo em vista as provas orais e documentais produzidas no presente processo,
assim como o laudo pericial anexo aos autos de incidente de insanidade mental, não restam
dúvidas de que o acusado, na época dos fatos, não tinha capacidade de autodeterminação,
motivo pelo qual a R. sentença deve ser reformada, reconhecendo a inimputabilidade do
acusado! (Grifos nossos).
Ante o exposto, o exame pericial e as complementações solicitadas pelos peritos
esclareceram o entendimento quanto à imputabilidade penal e a ausência de sintomas que
ensejassem diagnóstico de Transtorno de Humor - Bipolar ou Transtorno de Personalidade –
Borderline.
É importante salientar que os peritos se manifestaram no sentido de que o
Acusado estava prejudicado em sua capacidade de autodeterminação, o que, por si só,
não é suficiente para excluir sua imputabilidade penal, no máximo, para atenuar a
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena, nos termos do art. 48, parágrafo único, do Código Penal Militar.
Por outro lado, embora a perícia não seja capaz de concluir que o fato delitivo
decorreu do uso de álcool, juntamente com a medicação utilizada pelo Réu, as provas
testemunhais e documentais foram hábeis a demonstrar prejuízo a sua autodeterminação;
conclusão corroborada pelo testemunho da médica psiquiatra ALINE MOREIRA BUENO
VOLTOLINI.
No que tange ao dolo, tanto no Auto de Prisão em Flagrante quanto nos
depoimentos das testemunhas acima expostos, verifica-se o animus livre e consciente do
Acusado de ingerir substância alcóolica.
Dessa forma, não resta qualquer causa de excludente de culpabilidade.
Passo à dosimetria da pena. As circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM são
favoráveis ao Réu. É primário e possui bons antecedentes, o que autoriza a sua fixação da
pena-base no mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de detenção, à luz do art. 299 do CPM.
Não incidem as circunstâncias atenuantes postuladas pela Defesa, quais sejam:
art. 72, inciso II, e alíneas b e d, inciso III do mesmo dispositivo porque não há, nos autos,
qualquer prova que demonstre um comportamento anterior meritório do Réu, que seriam
condutas excepcionais não comuns ao dia a dia.
Portanto, trata-se de fatos, típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual a condenação
imposta ao Réu deve ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo Defensivo,
mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363150v6 e do código CRC 9cecee01.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 31/7/2024, às 17:53:48
1. LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 2. ed., atualizada. Brasília: Brasília Jurídica, 2004. p. 417.
2. Op. Já citada. p. 417-18.
7000033-72.2023.7.00.0000
40001363150 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO COM DADOS PROTEGIDOS PELA LGPD
(LEI Nº 13.709/2018)